Tribunal: CARF
Processo: 10880.939021/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25

Ementa:
Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para a homologação tácita de pedido de
ressarcimento, nem previsão de perda do poder de decidir por decurso de prazo em pedidos desta natureza.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PRAZO DE DECADÊNCIA PARA LANÇAMENTO.
INAPLICABILIDADE.
As regras de decadência para a efetivação do lançamento tributário (Art. 150, § 4o e Art. 173, ambos do CTN) não se aplicam à análise administrativa que visa apurar a liquidez e certeza do crédito solicitado em pedido de ressarcimento do contribuinte.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera arguição de direito, desacompanhada de provas baseadas na
escrituração contábil/fiscal do contribuinte, não é suficiente para demonstrar a existência do crédito almejado.
PIS E COFINS. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170. STJ.
O conceito de insumo, instituto disposto pelo inciso II, artigo 3o, das Leis10.637 e 10.833, afere sua configuração, de modo a permitir o crédito, desde que enquadrado como essencial ou relevante ao processo produtivo do contribuinte, conforme entendimento fincado no Resp 1.221.170/STj, julgado sob a égide dos recursos repetitivos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÕES COM ALÍQUOTA ZERO.
IMPROCEDÊNCIA.
As aquisições de bens ou serviços sujeitos à alíquota zero não geram direito a crédito no regime não-cumulativo.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. SERVIÇOS EDITORIAIS.
Despesas relativas a contratos de cessão de direitos autoriais são necessários para a edição e produção de livros. Logo, quaisquer despesas relativas a compras e/ou locação de imagens, fotos, músicas, poemas, textos, desenhos, tiras de quadrinhos/jornais, gravuras, pinturas, e todas as demais obras, cuja propriedade não seja da contribuinte, são consideradas
essenciais e relevantes a sua atividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ALUGUEL DE PRÉDIOS,
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONDIÇÕES.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, podem gerar direito ao crédito os aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, e cujas despesas tenham sido regularmente registradas na contabilidade, com sustentação em documentos que comprovem a efetividade das mesmas.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. DESPESAS COM ENERGIA
ELÉTRICA. CONDIÇÕES.
Pode gerar direito ao crédito não cumulativo das contribuições (PIS e Cofins)
a energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica cuja respectiva despesa tiver sido devidamente registrada na contabilidade da empresa, com base em documentos que comprovem sua efetividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. FRETE PRODUTO ACABADO
ENTRE ESTABELECIMENTO. SÚMULA CARF N° 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CONDIÇÕES.
O direito ao crédito sobre os encargos de depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, bem como de bens incorporados ao ativo intangível, somente é possível quando os ativos são adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços e quando a respectiva despesa esteja devidamente registrada na contabilidade da empresa com base em documentos que comprovem sua efetividade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.939021/2014-16
ACÓRDÃO
3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDITORA SCIPIONE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para a homologação tácita de pedido de
ressarcimento, nem previsão de perda do poder de decidir por decurso de
prazo em pedidos desta natureza.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PRAZO DE DECADÊNCIA PARA LANÇAMENTO.
INAPLICABILIDADE.
As regras de decadência para a efetivação do lançamento tributário (Art.
150, § 4o e Art. 173, ambos do CTN) não se aplicam à análise administrativa
que visa apurar a liquidez e certeza do crédito solicitado em pedido de
ressarcimento do contribuinte.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera arguição de direito, desacompanhada de provas baseadas na
escrituração contábil/fiscal do contribuinte, não é suficiente para
demonstrar a existência do crédito almejado.
PIS E COFINS. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP
1.221.170. STJ.
O conceito de insumo, instituto disposto pelo inciso II, artigo 3o, das Leis
10.637 e 10.833, afere sua configuração, de modo a permitir o crédito, desde
que enquadrado como essencial ou relevante ao processo produtivo do
Fl. 2756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
2
contribuinte, conforme entendimento fincado no Resp 1.221.170/STj,
julgado sob a égide dos recursos repetitivos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÕES COM ALÍQUOTA ZERO.
IMPROCEDÊNCIA.
As aquisições de bens ou serviços sujeitos à alíquota zero não geram direito
a crédito no regime não-cumulativo.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. SERVIÇOS EDITORIAIS.
Despesas relativas a contratos de cessão de direitos autoriais são
necessários para a edição e produção de livros. Logo, quaisquer despesas
relativas a compras e/ou locação de imagens, fotos, músicas, poemas,
textos, desenhos, tiras de quadrinhos/jornais, gravuras, pinturas, e todas as
demais obras, cuja propriedade não seja da contribuinte, são consideradas
essenciais e relevantes a sua atividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ALUGUEL DE PRÉDIOS,
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONDIÇÕES.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, podem
gerar direito ao crédito os aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos,
pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, e cujas
despesas tenham sido regularmente registradas na contabilidade, com
sustentação em documentos que comprovem a efetividade das mesmas.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. DESPESAS COM ENERGIA
ELÉTRICA. CONDIÇÕES.
Pode gerar direito ao crédito não cumulativo das contribuições (PIS e Cofins)
a energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica cuja
respectiva despesa tiver sido devidamente registrada na contabilidade da
empresa, com base em documentos que comprovem sua efetividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. FRETE PRODUTO ACABADO
ENTRE ESTABELECIMENTO. SÚMULA CARF N° 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
DIREITO
AO
CRÉDITO.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO. CONDIÇÕES.
O direito ao crédito sobre os encargos de depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, bem como
de bens incorporados ao ativo intangível, somente é possível quando os
Fl. 2757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
3
ativos são adquiridos para utilização na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços e quando a respectiva despesa esteja
devidamente registrada na contabilidade da empresa com base em
documentos que comprovem sua efetividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares,
para no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, da seguinte forma: por unanimidade,
em reverter as glosas sobre (I) os “serviços editoriais”, (II) as despesas com aluguel de bens móveis
junto à LSI Logística S/A, (III) as despesas de aluguel e de energia elétrica do imóvel da Rua Ceno
Sbrighi e (IV) a depreciação do ativo imobilizado correspondentes aos bens relacionados aos
serviços de impressão gráfica. Por maioria de votos, em reverter as glosas sobre as despesas de
energia elétrica dos imóveis da Rua Otaviano Alves de Lima e da Rua Humaitá. Vencidos os
Conselheiros Wagner Mota Momesso de Oliveira e Juciléia de Souza Lima. Por maioria de votos, em
negar provimento ao recurso voluntário, para manter as glosas sobre os “serviços gráficos”,
relativos à industrialização por encomenda. Vencida a Conselheira Onízia de Miranda Aguiar
Pignataro (Relatora), que dava provimento ao recurso nesta matéria. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Wagner Momesso Mota de Oliveira – Redator designado

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 2758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
4
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão de primeira instância
administrativa, que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente, de forma a reconhecer o crédito adicional no valor de R$ 36.702,11
de PIS/Pasep vinculado às receitas não cumulativas não tributadas do mercado interno do 3o
trimestre de 2011, homologando-se as compensações vinculadas até o limite do direito creditório
reconhecido, e a manter os demais termos do despacho decisório contestado.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 06-61.549, da 3a Turma da DRJ/CTA:
Trata o presente processo do pedido eletrônico de ressarcimento - PER no
34309.63396.190313.1.1.10-8200, relativo ao crédito de PIS/Pasep vinculado às
receitas não cumulativas não tributadas do mercado interno do 3o trimestre de
2011, que solicita o valor de R$ 417.380,13.
O processo trata, também, da declaração eletrônica de compensação (Dcomp) que
se utilizou do crédito solicitado no mencionado pedido de ressarcimento, conforme
o quadro abaixo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo
DERAT-SP, após analisar o pleito da interessada (PER e Dcomp vinculada), emitiu,
em 05/10/2016, o Despacho Decisório Eletrônico (rastreamento no 117811456), o
qual reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, no valor de R$
140.240,29, e homologou parcialmente as compensações declaradas, até o limite
do crédito reconhecido.
Note-se que o referido ato administrativo teve por base a Informação Fiscal de fls.
406 a 429 (que, a partir dessa citação, é denominada simplesmente Informação
Fiscal), a qual relata e encerra o procedimento fiscal de análise do direito creditório
relacionado com o Mercado Interno Não Tributado (vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência) das contribuições para o PIS e
para a COFINS de todos os trimestres dos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013, com
exceção da contribuição para o PIS do 1o trimestre de 2011.
Em mencionada Informação Fiscal a autoridade a quo, como dito, relata como a
análise dos direitos creditórios foi realizada. Narra o procedimento fiscal
destacando, de forma cronológica, as intimações, reintimações e termos de
constatações fiscais, bem como as respectivas respostas e documentos
apresentados pela contribuinte. Descreve os procedimentos de apuração das bases
de cálculo das contribuições, dos percentuais de rateio, das bases de cálculo dos
créditos, e dos créditos não cumulativos reconhecidos. Menciona, também, tanto
os documentos utilizados na análise quanto a legislação que fundamenta os ajustes
e glosas efetivados (em relação às informações constantes dos Dacon) nos períodos
auditados.
Fl. 2759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
5
No tocante à apuração das bases de cálculo das contribuições e dos respectivos
valores de PIS/Cofins a recolher do ano de 2011, a fiscalização relata que identificou
insuficiência de recolhimento, motivada por omissões de receitas que ensejaram a
lavratura de auto de infração, consubstanciado no processo administrativo no
16692.720243/2016-22. Relata, também, que em razão desse fato (omissão de
receitas no ano de 2011) efetuou ajustes nos percentuais de rateio (utilizados para
a apropriação dos créditos não cumulativos às receitas tributadas e às receitas não
tributadas no mercado interno).
Já no que diz respeito à apuração das bases de cálculo dos créditos, a Informação
Fiscal da conta que a análise da autoridade a quo foi prejudicada e que (nas palavras
da fiscalização, consoante item 2. Análise Prejudicada do tópico Análise da Base de
Cálculo dos Créditos PIS/Cofins com Fundamentação Legal):
a. Elementos da(s) planilha(s) do contribuinte que apresentaram dados
insuficientes foram considerados DI - Dados Insuficientes para análise, e não
puderam ser analisados: omissão na informação de CNPJ, número da Nota Fiscal,
data da aquisição, nome Fornecedor, finalidade do bem/serviço), setor de
localização do bem (para verificação da compatibilidade com a atividade da
empresa).
b. Notas Fiscais duplicadas, triplicadas, quadruplicadas, Xplicadas, com os mesmos
ou não valores, foram consideradas NF Repetidas, não puderam ser analisadas, e
não foram incluídas na base de cálculo de créditos PISCOFINS.
c. CNPJs de fornecedores de bens/serviços informados com erros e, em
consequência, não localizados na base de dados CNPJ/MF foram considerados
CNPJNL – CNPJ Não Localizado, e não incluídos na base de cálculo de créditos
PISCOFINS.
d. Cópias PDF de documentos ilegíveis, desfocadas, recortadas, montadas,
remontadas, rasuradas, foram consideradas NA – Não Apresentadas e não incluídas
na base de cálculo de créditos PISCOFINS.
Ainda, relativamente à apuração das bases de cálculo dos créditos, observa-se que
a fiscalização efetivou os seguintes ajustes:
- glosa das aquisições de livros e equiparados a livros, pelo fato desses produtos
estarem sujeitos à alíquota zero, conforme art. 28 da Lei no 10.865, de 30/04/2004.
Cita como fundamento para as glosas a Solução de Consulta no 225, de 17/08/2005
da 6a Região Fiscal da RFB.
- glosa das aquisições conforme as planilhas denominadas 1PapelNacional,
1PapelImportado e 1Importação85234910. As glosas deram-se com os seguintes
motivos: notas fiscais cujas mercadorias foram compradas (venda para a
interessada)com alíquota zero; notas fiscais com informações divergentes; notas
fiscais que não foram apresentadas para análise; importações para as quais existem
divergências de valores na Declaração de Importação; importações cujas
Fl. 2760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
6
Declarações de Importação não foram localizadas nos sistemas da RFB com os
critérios/dados informados; e importações cujos recolhimentos (DARF) de
PIS/Cofins – Importação não foram localizados nos sistemas da RFB.
- glosa dos créditos relativos aos serviços editoriais e serviços gráficos conforme as
planilhas denominadas 2SEditorial e 2SGráfico. Nesse caso as glosas deram-se:
- com base no entendimento de que os Direitos Autorais não concedem o direito
ao crédito da não cumulatividade das contribuições (PIS e Cofins). Embasa esse
entendimento na Solução de Divergência Cosit no 14, de 2011.
- e tendo em vista os seguintes motivos: notas fiscais relativas à aquisição de
serviços com alíquota zero/isenção/suspensão das contribuições; notas fiscais que
não foram apresentadas para análise; notas fiscais com informações divergentes;
notas fiscais relativas a prestação de serviços NÃO relacionados a fabricação de
livros, desenvolvimento de sites, de conteúdo para internet e de jogos, a produção
de animação, a formação de educadores e a serviços de internet e publicidade, bem
como de notas fiscais sem descrição dos serviços prestados; e compra de matéria-
prima constante de notas fiscais de serviço e matéria-prima, uma vez que as
aquisições de matérias-primas foram analisadas e incluídas nas planilhas relativas
aos bens.
- glosa dos créditos relativos a locações de móveis, conforme planilha denominada
3AluguelMóvel, com destaque de que foram glosadas:
- todas as aquisições, locações, depreciações e fretes relativos a:
embalagens utilizadas para o transporte dos produtos (contêineres, caixas, sacos,
sacolas, filmes plásticos, e outros artigos destinados ao transporte de insumos ou
produto final); preparação dos produtos para o transporte como: empilhadeiras,
paletes e paletizadoras/paleteiras, encaixotadeiras, transportadoras de caixa,
empacotadeiras, esteiras de transporte e outros; serviços de manutenção, parte e
peças, e combustíveis e lubrificantes aplicados em empilhadeiras, utilizadas para o
transporte interno de matérias –primas, produtos intermediários e produtos
acabados entre as linhas de produção e destas para a expedição; e serviços
destinados à movimentação/manuseio e controle de matéria prima e/ou produto
acabado.
- e as aquisições de serviços: com alíquota ZERO/isenção/suspensão de PISCOFINS;
com contratos não apresentados para análise; com documentos que se apresentam
com divergência(s); com omissão de CNPJ do locador; sem especificação do
uso/finalidade da mão de obra locada; sem especificação/discriminação do objeto
locado; e com documentos desfocados que impossibilitaram a leitura.
- glosa dos créditos relativos aos aluguéis dos imóveis, conforme a relação e
motivos dos quadros colacionados na Informação Fiscal e conforme a planilha
denominada 3Aluguel;
Fl. 2761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
7
- glosa dos créditos relativos às despesas de energia elétrica dos imóveis cujos
valores de aluguéis não foram admitidos nas bases de cálculo de créditos
PISCOFINS.
Destaque-se que foram admitidas as despesas relativas às locações conjuntas, com
a proporcionalidade rateio de 50%, e que as glosas constam demonstradas
conforme quadro colacionado na Informação Fiscal e na planilha denominada
4EnergiaElétrica;
- glosa dos créditos relativos às despesas de fretes sobre vendas conforme a
planilha denominada 5Fretes. As glosas deram-se com base nas Soluções de
Consulta no 292, de 31/10/2008, da 9o Região Fiscal, e no 90, de 30/03/2009, da 8a
Região Fiscal e, também, relativamente: aos conhecimentos de transporte ou notas
fiscais de serviço de transporte que não foram apresentados para análise; aos
documentos com divergência de valor ou sem o lançamento na planilha do frete
líquido (o contribuinte pede o crédito sobre o valor do frete acrescido de despesas,
pedágios, taxas, etc.); aos documentos com omissão de CNPJ do transportador; aos
serviços que não são fretes de vendas.
- glosa dos créditos relativos às despesas de depreciação de todos os bens/ativos
informados nas planilhas apresentadas à fiscalização. As glosas deram-se pelos
seguintes motivos: bens/ativos não utilizados na produção de bens ativos
destinados à venda ou não empregados no processo industrial do adquirente;
programas de computador não utilizados diretamente para o funcionamento de
máquinas da linha de produção; e bens/ativos relacionados com a impressão
gráfica, uma vez que esse serviço foi realizado (no período analisado) fora da
empresa.
Por fim, observa-se que, em razão dos ajustes/glosas acima, a autoridade a quo
realizou a reapuração dos créditos não cumulativos de todo o período analisado,
utilizando-se dos índices de rateio proporcional determinados no procedimento
fiscal. Destaca-se ainda que, com base nesta reapuração e com a consideração das
deduções informadas nos respectivos Dacon, foram determinados os valores
mensais dos créditos vinculados ao mercado interno não tributado, bem como os
créditos trimestrais, tanto do PIS quanto da Cofins de todos os períodos analisados
(conforme os quadros constantes da Informação Fiscal e a planilha
8CréditosApurados).
Manifestação de Inconformidade Uma vez cientificada do despacho decisório a
interessada apresentou, em 16/11/2016, manifestação de inconformidade, cujo
conteúdo é resumido a seguir.
Inicialmente, no tópico I. Dos fatos, a interessada faz um breve relato dos fatos,
ressaltando que em nenhum momento foi afastado o seu direito à compensação
do saldo credor vinculado ao Mercado Interno Não Tributado e que está, com a
apresentação de sua manifestação, contestando o conceito de insumo e todas as
glosas efetuadas. Destaca, também, que o procedimento fiscal realizou a análise de
diversos períodos de apuração, de ambas as contribuições (PIS e Cofins), e, nesse
Fl. 2762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
8
sentido, pede que os processos, relativos às análises realizadas, sejam anexados e
julgados em conjunto. Fundamenta esse pedido na Portaria RFB no 666, no §1o do
art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, e no § 6o do art. 77 da IN RFB no 1.300, de
2012. Ademais, reclama que não tem como identificar quais são os documentos
que estão ilegíveis ou incompletos e que caberia à fiscalização solicitar novas cópias
dos mesmos.
E, por fim, diz que respondeu por completo todas as intimações recebidas e que as
notas fiscais e documentos comprobatórios do crédito sempre estiveram à
disposição para conferência.
No tópico II Preliminarmente, subtópicos II.1. Do Cabimento da Manifestação de
Inconformidade e II.2 Da Tempestividade da Presente Manifestação de
Inconformidade, a contribuinte defende o cabimento da manifestação de
inconformidade, bem como sua tempestividade. Argumenta que a possibilidade de
apresentação do recurso encontra respaldo no artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996,
e que a manifestação deve ser recebida no efeito suspensivo, conforme previsto no
§ 11o do mencionado art. 74 e no § 5o do art. 77 da Instrução Normativa SRF no
1.300, de 2012. Diz, também, que foi cientificada do despacho decisório em
14/10/2016 e que a apresentação da manifestação de inconformidade, no dia
16/11/2016, é tempestiva, uma vez que foi realizada dentro do prazo legal de 30
dias.
No subtópico seguinte das preliminares, denominado II.3 – Da Impossibilidade de
Acesso à Íntegra do Processo Administrativo por Indisponibilidade do Sistema da
Receita Federal do Brasil, reclama que até a data de apresentação da manifestação
não tinha tido acesso à íntegra do presente processo administrativo em decorrência
de problemas operacionais com os sistemas da RFB (conforme telas, “prints”, de
tela do sistema e-cac). Diante desse fato e com o fim de preservar os direitos
constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, alega
que deve ser reaberto o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação de
complementação à manifestação, contados do momento em que lhe for
disponibilizado o acesso integral ao processo administrativo.
Ainda dentro do tópico relativo às preliminares, subtópico II.4 – Da Decadência do
Direito de o Fisco Analisar a Apuração do Saldo Credor - Nulidade do Procedimento
Adotado, Relativo ao 3o Trimestre de 2011, a interessada defende que o
procedimento fiscal adotado é ilegítimo, uma vez que houve “o transcurso do prazo
decadencial conferido ao Fisco para a análise de apuração do saldo credor utilizado
para a compensação de débitos no presente processo.”. Na verdade, a contribuinte
defende que, no presente caso, é aplicável o prazo de cinco anos do § 4o, art. 150
do CTN, para a revisão e lançamento das contribuições analisadas. Ou seja, que no
momento da ciência do despacho decisório já havia transcorrido o prazo legal de 5
(cinco) anos a que se refere o § 4o, art. 150 do CTN, e que, dessa forma, as
contribuições objeto do procedimento fiscal já se encontravam homologadas
Fl. 2763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
9
tacitamente. Para defesa de sua tese colaciona doutrina e ementa de Acórdão do
CARF, relativo à recomposição de saldo de prejuízo passível de compensação (IRPJ).
No último subtópico das preliminares, denominado II.5 Da Necessidade de
Lançamento para Glosa dos Créditos Objeto de Pedido de Ressarcimento, a
manifestante argumenta a nulidade do procedimento fiscal em razão da ausência
de auto de infração.
Sustenta que, como o procedimento realizado foi o de revisão de ofício das
apurações (das contribuições) efetuadas pelo contribuinte, a fiscalização,
consoante o disposto no art. 149 do Código Tributário Nacional, tinha a obrigação
de realizar o lançamento de ofício. Para defesa de sua tese colaciona ementas de
julgados do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
A seguir, tópico III. Do Direito, subtópico III.1 – Da Efetividade e da Legitimidade dos
Créditos Utilizados pela Requerente, a contribuinte discursa sobre as características
do sistema de não cumulatividade aplicado às contribuições (PIS e Cofins), bem
sobre os créditos autorizados pelo art. 17 da Lei no 11.033, de 2004. Ademais,
ressalta novamente que o direito ao ressarcimento do crédito pleiteado não foi
contestado pela Receita Federal, restando a discussão administrativa restrita ao
conceito de insumo e à comprovação dos créditos pleiteados.
Na seqüência, no subtópico III.2 – Dos Vícios na Apuração do Crédito no
Procedimento Fiscal: III.2.1 – Nulidade em Razão da Apuração Anual dos Créditos,
a interessada suscita a nulidade do procedimento fiscal em razão de a fiscalização
ter efetivado as glosas de forma anual e sem a identificação a que mês elas se
referem. Diz que o critério utilizado dificulta a identificação das glosas e torna o
procedimento nulo. Acrescenta que o procedimento afronta as regras da não
cumulatividade e, também, o art. 142 do Código Tributário Nacional. Por fim,
informa que a comprovação do seu direito ao crédito será realizada para todo o
ano-calendário de 2011, de forma a seguir o procedimento da fiscalização (a qual
efetivou a analise de todos os pedidos de ressarcimentos de referido ano em uma
só Informação Fiscal).
No subtópico seguinte a contribuinte afirma que houve III.2.2 - Nulidade em razão
de Ausência de Apreciação da Totalidade dos Documentos Disponibilizados à
Fiscalização e das Incongruências no Termo de Informação Fiscal e no Despacho
Decisório.
Afirma que existe inconsistência em relação a planilha 1PapelImportado, uma vez
que foram apontadas glosas no despacho decisório mas que, aparentemente, as
informações de citada planilha dão conta de que houve o reconhecimento integral
dos créditos. Em relação às glosas que decorrem da análise prejudicada (dados
insuficientes, CNPJ não informado e cópias de documentos inelegíveis), argumenta
que elas não são legítimas e ou que são nulas, uma vez que atendeu por completo
as intimações, com apresentação de todos os documentos de que dispunha. Pede,
para o caso de não ser admitida a nulidade, que seja determinada a conversão do
Fl. 2764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
10
julgamento em diligência, com reabertura de prazo para que ela possa exercer seu
direito de defesa e para o fim de atender o princípio da verdade material.
Iniciando a defesa do mérito, no subtópico III.3 – Do Conceito de Insumo na
Sistemática da Não Cumulatividade do PIS e da Cofins, a interessada insurge-se
contra o conceito de insumo adotado pela administração tributária federal.
Argumenta que o conceito restrito de insumo, advindo da legislação do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) e veiculado nas Instruções Normativas no 247,
de 2002, e no 404, de 2004, não se coaduna com o sistema de não cumulatividade
das contribuições (PIS e Cofins), uma vez que a materialidade de incidência dessas
contribuições é o faturamento e não a industrialização. Diz que conceito de insumo
do IPI não é aplicável às contribuições não cumulativas e que, consoante excertos
doutrinários e jurisprudenciais, administrativos e judiciais, colacionados em sua
peça de defesa, o conceito de insumo a ser adotado está ligado à essencialidade
dos bens e serviços aplicados na produção dos bens objetos de sua atividade
empresarial. Nesse sentido, afirma que devem ser considerados como insumo, para
efeitos de apuração de créditos não cumulativos das contribuições (PIS e Cofins),
todos os bens e serviços que sejam imprescindíveis e que estejam diretamente
relacionados com a obtenção do faturamento da empresa. Por fim, destaca que é
uma das editoras mais importantes do mercado nacional de livros didáticos e faz
um breve resumo de seu processo produtivo.
Nos subtópicos a seguir, a contribuinte trata das glosas dos créditos da não
cumulatividade com os seguintes argumentos:
(a) Bens Utilizados como Insumo (III.4 – Despesas com Bens Utilizados como
Insumos).
Relata que os apontamentos das glosas nesse quesito foram consolidados nas
planilhas 1PapelNacional, 1PapelImportado e 1Importação85234910, ressaltando
que não encontrou glosas na segunda planilha. Destaca, também, que a autoridade
a quo não fez a segregação das glosas de acordo com os períodos de apuração de
cada um dos processos administrativos (relativos ao ano de 2011) e que, seguindo
a mesma lógica, a fim de evitar a preclusão do seu direito de defesa, está
apresentado argumentos para todos os períodos e todos os pontos suscitados pela
fiscalização. Nesse sentido, realiza as seguintes defesas:
(a.1) 1PapelNacional. Relata que as glosas tiveram duas motivações: CFOP
Divergente; e PIS/CofinsAlíquotaZERO. Argumenta que não há que se falar em
ausência de entrega de documentos, uma vez que atendeu por completo todas as
intimações, tendo entregue (em 04/08/2016 – aba “Amostragem – doc. 07) a
amostragem de notas fiscais que foi solicitada (por e-mail) pela fiscalização.
Acrescenta, de todo modo, que a comprovação de seu direito creditório pode ser
verificada nas notas fiscais juntadas ao processo nos docs. 04/06. (a.1.1) CFOP
Divergente - Argumenta que cometeu equívoco ao lançar as notas fiscais (com
CFOP 5124) classificando-as como aquisição de bens utilizados como insumo,
quando elas deveriam ter sido lançadas em despesas com serviços utilizados como
Fl. 2765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
11
insumo. Sustenta que a fiscalização deveria ter realizado a reclassificação do crédito
e não simplesmente efetivado as glosas, mas que, de qualquer modo, o seu direito
pode ser comprovado com as cópias da notas fiscais juntadas conforme o doc. 04.
(a.1.2) PIS/CofinsAlíquotaZERO – Sustenta que, a rigor, todos os papéis adquiridos
no período são (ou eram) tributados (conforme as notas fiscais juntados no doc.
05), sendo os papéis de NCM no 4802.5892 e 4810.19.90 tributados com alíquota
normal das contribuições e o papéis de NCM no 4810.22.90 tributados com alíquota
zero. Alega, em relação aos primeiros, que houve erro da fiscalização, mas que de
qualquer forma a legislação não veda o direito ao crédito nas hipóteses em que
ocorre a aquisição de produtos sujeitos à alíquota zero das contribuições. Diz que
em nenhum momento a fiscalização contestou a classificação dos produtos nos
NCM e que uma eventual ausência de destaque das contribuições nas notas não
prejudica o seu direito ao crédito. Traz, também, um longo arrazoado, com
jurisprudências e doutrinas, para defender o direito ao crédito nos casos de
aquisições de produtos com alíquota zero e para sustentar que esta (aliq. zero) não
pode ser confundida com a isenção ou com a não tributação.
(a.2) 1Importação85234910 – Relata que a glosa foi efetivada pelo fato de os
créditos não terem sido considerados insumo para a produção de livros e também
sob o fundamento de que não houve a apresentação da declaração de importação.
Diz que trata-se de apenas uma nota fiscal (no 279), relativa à aquisição de CD-ROM
para a produção de som, a qual está sendo anexada no doc. 06. Argumenta que
referido CD deve ser considerado como insumo, uma vez que ele acompanha livro
de aprendizado da língua inglesa comercializado pela empresa. (b) Serviços
Utilizados como Insumo (III.5 – Despesas com Serviços Utilizados como Insumos).
Relata que, consoante os apontamentos da fiscalização, as glosas dessa rubrica
foram divididas em Serviços Editoriais e Serviços Gráficos, as quais foram
consolidadas nas planilhas 2SEditorial e 2SGráfico. Diz que (na sua avaliação) as
glosas dessa rubrica podem ser subdivididas trimestralmente da seguinte forma: os
Serviços Editoriais em Direitos Autorais, Documentos não Apresentados e Serviços
não relacionados à fabricação de livros, sendo estes subdivididos em Conteúdo
para Internet e Publicidade; e os Serviços Gráficos em PIS/Cofins Alíquota Zero,
Documentos não Apresentados e Amostragem ilegível/recortada.
Destaca, novamente, que, seguindo a mesma lógica aplicada na auditoria,
apresentou argumentos para todos os pontos/períodos suscitados pela
fiscalização. (b.1) Serviços Editoriais (III.5.1 - Serviços Editoriais). Relata que as
glosas totalizaram R$ 2.066.025,41, sendo glosados R$ 87.957,04 relativamente a
Direitos Autorais e Serviços não relacionados à fabricação de livros (Conteúdo para
Internet e Publicidade) e R$ 1.078.068,37 relativos à Documentos não
Apresentados. (b.1.1) - Direitos Autorais. Argumenta que esses serviços foram
todos adquiridos de pessoas jurídicas e se referem, na realidade, “à compra e/ou
locação de imagens, fotos músicas, poemas, textos, desenhos, tiras de quadrinhos,
jornais, iconográfica, entre outros.”. Sustenta que são despesas essenciais para a
Fl. 2766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
12
edição de livros didáticos e que a solução de consulta mencionada pela autoridade
a quo está em desacordo com o entendimento adotado pelo CARF.
Argumenta que à luz do conceito de insumo do IPI é incontestável que os
denominados (pela fiscalização) Direitos Autorais estão ligados diretamente à
atividade produtiva da interessada e integram os produtos finais por ela
confeccionados. Argumenta, também, que é uma editora de livros e que, portanto,
o seu processo produtivo não se limita à atividade de impressão. (b.1.2) - Conteúdo
para Internet e Publicidade. Sustenta que tratam-se de conteúdos digitais
intrinsicamente relacionados aos livros vendidos, os quais viabilizam e
complementam suas vendas. Diz que não se trata de atividade desconectada das
atividades da contribuinte, mas sim “de produção de conteúdo editorial do livro,
que também possui plataforma na internet para interação com o conteúdo da
obra!” (Grifos nos originais).
(b.1.3) - Documentos não Apresentados. Reitera que atendeu por completo todas
as intimações e que realizou a apresentação da amostragem de notas fiscais
solicitada pela fiscalização. Diz que referida solicitação foi realizada por email (em
mensagem enviada em 04/05/2016) e que apresentou a planilha doc. 08, não
havendo que se falar em ausência de entrega de documentos.
Acrescenta, de qualquer modo, que a comprovação de seu direito creditório pode
ser verificada nas notas fiscais juntadas ao processo no doc. 09.
(b.2) Serviços Gráficos (III.5.2 – Serviços Gráficos). Fala que as glosas perfizeram o
total de R$ 23.866.752,97, sendo glosados: R$ 6.737.609,79 concernentes à
Amostragem ilegível/recortada; R$ 17.103.772,35 relativos à PIS/Cofins Alíquota
Zero; e R$ 17.539,63 relativos à Documentos não Apresentados.
(b.2.1) - Amostragem ilegível/recortada. Sustenta que a autoridade a quo poderia
ter suprido as falhas, seja solicitando nova apresentação de documentos ou seja
considerando os dados disponíveis nas notas que se encontravam recortadas. Diz
que referida motivação para as glosas é infundado, uma vez que a fiscalização
solicitou apenas uma amostra de documentos e que não aprofundou a auditoria.
Acrescenta que está juntando os documentos do doc. 10 e que possíveis glosas
nesses documentos devem ser realizadas por meio de análise criteriosa com
fundamentação específica.
(b.2.2) PIS/Cofins Alíquota Zero. Diz, primeiramente, que os serviços contratados
de pessoas jurídicas são essenciais para o seu processo produtivo, produção de
livros, e que tal fato não foi contestado/levantado pela fiscalização. Por segundo,
defende, novamente, o direito ao crédito sobre as aquisições (no caso serviços)
sujeitos à alíquota zero das contribuições.
(b.2.3) Documentos não Apresentados. Traz argumentações idênticas aos
Documentos não Apresentados dos Serviços Editoriais (b.1.3). Diz que entregou
planilha (relativa à amostragem solicitada) com indicação das notas fiscais
solicitadas, conforme aba “Amostragem” – doc . 11, e que, de todo modo, as notas
Fl. 2767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
13
fiscais juntadas ao processo, conforme o doc. 10, comprovam o seu direito
creditório. Acrescenta que a auditoria, que resultou na constituição do presente
processo, foi realizada de forma simultânea em relação a quatro exercícios e
também em relação a empresa Editora Ática S/A, sendo, de rigor, a determinação
para realização de diligência para que seja realizada nova análise. (c) Aluguel de
Bens Móveis (III.6 – Despesas com Aluguel de Bens Móveis). Diz que nessa rubrica
identificou, consoante os apontamentos da fiscalização, que as glosas foram
justificadas em razão de terem sido encontradas: notas fiscais referentes a serviços
de manuseio; notas fiscais não apresentadas; e notas fiscais sem CNPJ. Destaca,
mais uma vez, que, a fim de evitar a preclusão do seu direito de defesa, apresentou
argumentos para todos os períodos/pontos tratados na auditoria. Argumenta que
o embasamento para a efetivação dessas glosas está equivocado; primeiro porque
a legislação não exige qualquer vinculação desse tipo de gastos com o processo
produtivo (basta apenas que as máquinas e equipamentos sejam utilizados nas
atividades da empresa); e segundo porque as soluções de consulta utilizadas pela
fiscalização tratam de hipóteses não relacionadas aos casos concretos tratado nos
autos, o que as torna imprestáveis para justificar as glosas. (c.1) serviços de
manuseio. Diz que a movimentação de mercadorias é essencial para suas
atividades, sobretudo ao se considerar as enormes movimentações de estoques
que viabilizam a entrega dos livros. Argumenta que as notas fiscais glosadas são
todas da empresa LSI Logística Ltda., com a qual a interessada possui contrato de
locação de equipamentos (Doc. 12) para a movimentação de materiais. Acrescenta
que a classificação realizada pela autoridade a quo, como serviços de manuseio,
está equivocada, pois, como pode ser constatado na Nota Fiscal no 240 (doc. 13),
tratam-se de serviços de locação de equipamentos para movimentação de
materiais.
(c.2) notas fiscais não apresentadas e notas fiscais sem CNPJ. Apresenta
argumentos parecidos aos trazidos nos itens (b.1.3) e (b.2.3). Diz que efetuou a
entrega da planilha (relativa à amostragem solicitada) com indicação das notas
fiscais solicitadas, conforme aba “Amostragem” – doc. 14, e que não há, portanto,
que se falar em ausência de entrega de documentos.
(d) Aluguel de Imóveis (III.7 – Despesas com Aluguel de Imóveis). Argumenta que a
análise foi realizada de maneira perfunctória e que durante a fiscalização foi
determinada a apresentação de apenas uma amostra de documentos, pelo que não
se pode dizer que houve ausência de entrega de documentos. Apresenta defesa
para dois imóveis. (d.1) imóvel da Rua Ceno Sbrighi - Sustenta que apresentou cópia
do contrato de locação assinado em 2005, cópia de dois termos aditivos e cópia do
Termo de entrega das chaves do imóvel ao locador, datado de 14/05/2012.
(d.2) imóvel da Rua Otaviano Alves de Lima - Defende que pertence ao Grupo Abril
Educação e que no ano de 2011 celebrou contrato de sublocação dos imóveis com
a Editora Abril, conforme doc. 16.
Fl. 2768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
14
(e) Energia Elétrica (III.8 – Despesas com Energia Elétrica). Diz que a fiscalização não
analisou a fundo todas as despesas da empresa e que, consoante e-mail enviado
pela auditora fiscal, foi solicitada a apresentação de uma pequena amostra dessas
despesas. Reclama que a fiscalização deveria ter realizado intimação específica em
relação aos imóveis localizados na Av. Visconde de Suassuna, 634, Recife, e na Rua
Achilles Orlando Curtolo, 646, a fim de realizar uma análise mais profunda. Contesta
o entendimento adotado pela fiscalização no sentido de que só podem ser
consideradas as despesas de energia elétrica dos imóveis cujas as despesas de
aluguel foram aceitas. Alega que o critério adotado não possui qualquer
embasamento legal e pede que seja feita uma nova análise das faturas, em
conjunto com os comprovantes de pagamento e com o Livro Razão. (f) Fretes sobre
Vendas (III. 9 – Despesas com Fretes sobre Venda). Argumenta, novamente, que
não houve o devido aprofundamento da ação fiscal e que, consoante jurisprudência
administrativa, o ônus da prova cabe à fiscalização. Alega, também, que as
afirmações da autoridade a quo não correspondem à realidade dos fatos, pois, além
de terem sido baseadas em parte da documentação que foi apensada aos autos
pela própria fiscalização, não refletem as informações que constam dessa
documentação. Reclama que a fiscalização deveria ter realizado intimação
específica para esclarecer as glosas com a motivação não apresentação de
documentos e com informações omissas. Fala que atendeu por completo as
intimações, que a amostragem solicitada pela fiscalização foi atendida, conforme
doc. 18, e que o seu direito consta comprovado conforme os documentos
constantes do doc. 17. Por fim, em relação à ausência de CNPJ nas notas fiscais,
colaciona um exemplo na manifestação e diz que não existe razão para manutenção
das glosas. (g) Depreciação do Ativo Imobilizado (III.10- Depreciação do Ativo
Imobilizado). Alega, mais uma vez, que o procedimento foi realizado de forma
precipitada, com a tomada de decisão sem considerar todos os documentos
apresentados e as informações neles contidas. Argumenta que a reformatação
procedida nas planilhas apresentadas prejudica de forma substancial a análise
realizada, uma vez que não reflete os controles da empresa de forma fidedigna. Diz
que a desconsideração dos bens e ativos utilizados nos serviços gráficos e editoriais
pelo fato desses serviços serem totalmente terceirizados não possui qualquer
amparo legal, sendo que decisão recente do CARF, em situação análoga à
encontrada em sua empresa, autorizou o creditamento das contribuições.
Consoante jurisprudência que colaciona na peça de defesa, pugna pela
possibilidade de crédito sobre as despesas de depreciação de bens de todos os
outros bens/ativos que não são utilizados diretamente na produção de bens
destinados a venda ou na prestação de serviços. Questiona o critério utilizado pela
autoridade fiscal para distinguir os bens/ativos utilizados na produção dos não
utilizados na produção e afirma que, nos documentos elaborados durante o
procedimento fiscal, em nenhum momento este fato foi esclarecido. Por último,
pugna, mais uma vez, pela aplicação do conceito mais amplo de insumo, lembrando
que os softwares, licenças e computadores são extremamente essenciais para o
sistema produtivo da empresa.
Fl. 2769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
15
A seguir, no tópico nominado IV – Da Multa, a interessada argumenta que, uma vez
comprovada a procedência dos créditos, bem como o direito à homologação
integral das compensações, a multa, que constitui acessório da exação principal,
não pode ser exigida.
Na seqüência, no tópico denominado V– Dos Juros e sua Inaplicabilidade sobre a
Multa de Ofício, caso venha a ser mantida a glosa dos créditos e não homologação
das compensações, a contribuinte argumenta, de forma subsidiária, para caso de
ser mantido o despacho decisório, que a incidência de juros de mora sobre a multa
de ofício é totalmente ilegal. Argumenta que a cobrança almejada pela União
Federal não pode ser realizada com base no art. 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 96.
Primeiro, porque referido dispositivo trata de multa de mora e não de multa de
ofício e segundo porque nele encontra-se previsto, unicamente, a cobrança de
juros de mora somente sobre os valores de débito, e não sobre as multas de ofício.
Para sustentação de sua tese colaciona alguns julgados administrativos e diz, por
fim, que a pretensão da Receita Federal de realizar referida cobrança, ante a
inexistência de previsão legal, não pode prevalecer.
No tópico VII – Das Provas a contribuinte reforça que o procedimento de
fiscalização foi complexo e volumoso, pois envolveu de forma simultânea duas
empresas (Editora Ática e Editora Scipione) e também cinco exercícios de uma vez
só. Diz, também, que, apesar do atendimento completo das solicitações da
fiscalização, demonstrou-se a falta de aprofundamento do procedimento e a
existência de diversas inconsistências. Assim, sustenta que a comprovação da
efetividade de seus créditos deve ser realizada: ou por meio da validação das
informações apresentadas pela empresa, com a utilização da amostragem; ou por
meio da conversão do julgamento em diligência, de modo que se permita trazer
aos autos os documentos relativos às glosas. Ademais, diz que não consegue
identificar quais são as notas ilegíveis ou com os dados faltantes e que se encontra
a inteira disposição para entregar a documentação que vier a ser requisitada.
Já no tópico VII – Dos Documentos Anexados a interessada relaciona os
documentos anexados à manifestação, denominando-os como doc. 01 a doc. 19 e
fazendo uma breve descrição a quais documentos eles se referem.
Por fim, no subtópico VIII – Do Pedido, a interessada solicita que:
- a manifestação de inconformidade seja recebida e provida, de modo a se deferir
integralmente o pedido de ressarcimento de crédito e se homologar, também
integralmente, as declarações de compensação vinculadas ao primeiro pedido;
- seja determinada a apreciação conjunta de todos os processos relacionados ao
procedimento de fiscalização, a saber: no 10880.939008/2014-67; no
10880.939009/2014-10; no 10880.939010/2014-36; no 10880.9390011/2014-81;
no 10880.939020/2014-71; no 10880.939021/2014-16; e no 10880.939022/2014-
61.
Fl. 2770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
16
- seja possível provar por todos os meios de prova admitidos em direito, com a
juntada, se necessário, de novos documentos, sendo levado em conta as
considerações expostas no subtópico II.3 (indisponibilidade dos sistemas da RFB);
e, finalmente, para o caso de não ser acolhida a preliminar de nulidade do despacho
decisório, que seja determinada a realização de diligências específicas para
averiguação das inconsistências apontadas, de modo a se garantir o pleno exercício
do direito de defesa da contribuinte.
É o relatório.
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os argumentos
contidos na manifestação de inconformidade, requerendo que se reforme a decisão da Delegacia
de Julgamento, e expõe, em breve síntese, o seguinte:
II.2 – DAS NULIDADES II.2.1 - NULIDADE EM RAZÃO DA APURAÇÃO ANUAL DOS
CRÉDITOS
II.2.3 – DA NECESSIDADE DE LANÇAMENTO PARA GLOSA DOS CRÉDITOS OBJETO DE
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO – DECADÊNCIA PARA ANALISAR A APURAÇÃO DO 1o,
2o E 3o TRIMESTRES DE 2011
III.1 – DA EFETIVIDADE E DA LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS UTILIZADOS PELA
RECORRENTE
III.2 – DO CONCEITO DE INSUMO NA SISTEMÁTICA DA NÃO CUMULATIVIDADE DO
PIS E DA COFINS – APLICAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA No 1.221.170
III.3 – DESPESAS COM BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS – AQUISIÇÃO DE PAPEL
III.4 – DESPESAS COM SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS – “SERVIÇOS
GRÁFICOS” E “SERVIÇOS EDITORIAIS”
III.4.1 – SERVIÇOS GRÁFICOS
III.4.2 – SERVIÇOS EDITORIAIS
III.5 – DESPESAS COM ALUGUEL DE BENS MÓVEIS
III.6 – DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEIS
III.7 – DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
III.8 – DESPESAS COM FRETE
III.9 - DEPRECIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO
IV – DA MULTA
V – DOS JUROS E SUA INAPLICABILIDADE SOBRE A MULTA, CASO VENHA A SER
MANTIDA A GLOSA DOS CRÉDITOS E NÃO HOMOLOGAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES
Por todo exposto, é de rigor o provimento do presente Recurso Voluntário,
reformando-se parcialmente o acórdão recorrido na parte em que não reconhecido
Fl. 2771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
17
o direito creditório da Recorrente e, por consequência, sejam homologados
integralmente os PER/DCOMP`s relacionados ao presente processo administrativo.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Nulidade
Em seu recurso voluntário a recorrente alega a existência de nulidade do
procedimento fiscal sob os argumentos de que:
II.2.1 - NULIDADE EM RAZÃO DA APURAÇÃO ANUAL DOS CRÉDITOS;
II.2.2 – NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TOTALIDADE DOS
DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS À FISCALIZAÇÃO E DAS INCONGRUÊNCIAS NO
TERMO DE INFORMAÇÃO FISCAL E NO DESPACHO DECISÓRIO;
II.2.3 – DA NECESSIDADE DE LANÇAMENTO PARA GLOSA DOS CRÉDITOS OBJETO DE
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO – DECADÊNCIA PARA ANALISAR A APURAÇÃO DO 1o,
2o E 3o TRIMESTRES DE 2011
- no presente caso é aplicável o prazo de cinco anos do § 4o, art. 150 do CTN, para
a revisão e lançamento dos contribuições analisadas, ou seja, que no momento da
ciência do despacho decisório já havia transcorrido o prazo legal de 5 (cinco) anos
a que se refere o § 4o, art. 150 do CTN, e que, dessa forma, as contribuições objeto
do procedimento fiscal já se encontravam homologadas tacitamente; - como o
procedimento realizado foi o de revisão de ofício das apurações (das contribuições)
efetuadas pelo contribuinte, a fiscalização, consoante o disposto no art. 149 do
Código Tributário Nacional, tinha a obrigação de realizar o lançamento de ofício das
glosas;
- as glosas foram efetivadas de forma anual, dificultando suas identificações e
afrontando as regras da não cumulatividade e, também, o art. 142 do Código
Tributário Nacional; - não houve o devido aprofundamento da ação fiscal, posto
que ela foi realizada de forma precipitada, com a tomada de decisão sem considerar
todos os documentos apresentados e as informações neles contidas.
Fl. 2772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
18
No entanto, em matéria de processo administrativo fiscal não há que se falar em
nulidade caso não se encontrem presentes as circunstâncias previstas pelo art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972:
“Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Assim, quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa. Caso não influam na solução do litígio, também prescindirão de saneamento
(art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972).
No presente caso verifica-se que o ato administrativo foi lavrado por Auditor-Fiscal
da Receita Federal em pleno exercício de suas atribuições, razão pela qual não há que falar em
incompetência da autoridade fiscal.
Ademais, constata-se, também, que não houve qualquer limitação à possibilidade de
defesa da recorrente, já que ela teve livre acesso a todas as informações constantes do despacho
decisório e que não houve qualquer restrição ao seu direito de apresentação da manifestação de
inconformidade ou qualquer empecilho relativo à produção de provas, não havendo que se falar
preterição do direito de defesa.
Assim, como bem detalhado pela DRJ, nota-se que a alegada impossibilidade de
acesso à integra ao processo não foi comprovada. Isso porque as cópias de tela (“prints do sistema
e-cac), quando muito, comprovam a indisponibilidade temporária do sistema e não, como alegado,
a impossibilidade de acesso ao processo durante os trinta dias do prazo para a apresentação da
manifestação. Ademais, verifica-se que o recurso voluntário apresentado derruba a tese da
contribuinte de que não obteve acesso à cópia integral do processo, uma vez que, muito bem
desenvolvida, apresenta defesa específica aos diversos pontos tratados na decisão administrativa.
Em relação às alegações de decadência, verifica-se que o procedimento em tela se
refere à análise de pedido de ressarcimento (cumulado com pedidos de compensação), no qual a
autoridade administrativa tem o poder/dever de examinar a liquidez e certeza do direito de crédito
pleiteado, o que implica calcular/determinar créditos que, segundo a legislação, podem ser
ressarcidos aos contribuintes. Ou seja, não se trata aqui de procedimento de revisão de débito
declarado para fins de lançamento de ofício, mas sim de se verificar a existência de crédito líquido
e certo passível de ser ressarcido para o sujeito passivo.
Portanto, a negativa do ressarcimento, em razão de ter sido apurado crédito em
montante inferior ao que foi pleiteado pelo sujeito passivo, independe do lançamento de ofício.
Fundamenta-se, como já dito, no fato de a Administração Tributária não poder deferir um crédito
que sabe não ser líquido e certo.
Fl. 2773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
19
Ademais, como bem detalhado pela DRJ, o prazo a ser levado em conta no presente
caso é aquele previsto para a compensação, instituído pelo § 5o, art. 74, da Lei 9.430/96, o qual,
diga-se, não foi afrontado.
Em relação à alegação de necessidade de auto de infração para efetuar as glosas,
verifica-se que o ato administrativo próprio para a concessão (ou não) de direito creditório é o
despacho decisório, sendo que dele pode resultar tão somente a redução ou mesmo a anulação do
crédito postulado pelo sujeito passivo. Isso porque a homologação, ou não, dos débitos declarados
em Declaração de Compensação - Dcomp, deve ocorrer com a emissão de despacho decisório,
consoante o previsto no § 7o, art. 74, da Lei 9.430, de 1996.
Além disso, no que diz respeito à nulidade em razão da apuração anual dos créditos,
constata-se que a argumentação não se sustenta diante dos fatos. Isso porque as linhas de glosas
(e de concessão de crédito) em cada uma das planilhas elaboradas pela fiscalização nada mais são
do que a reprodução das linhas (com as respectivas datas e demais informações) das planilhas
elaboradas pela recorrente e entregues durante o procedimento fiscal. Portanto, não procede a
alegação de que a contribuinte não consegue identificar (em cada data ou período de apuração) as
glosas de linhas que ela mesma informou à fiscalização.
Isso porque, contrariamente ao afirmado pela recorrente, apesar de as planilhas
elaboradas pela fiscalização estarem organizadas e nominadas de forma anual (nos mesmos moldes
das que foram apresentadas pela própria recorrente à fiscalização), constata-se que todas as
rubricas (sem exceção) constam relacionadas e identificadas com datas e respectivos meses de
competência.
Ademais, o recurso voluntário apresentado demonstra, por mais de uma vez, que
tanto as planilhas elaboradas quanto os períodos (meses e trimestres) a que os créditos glosados se
referem foram entendidos pela contribuinte. Como se observa na defesa dos créditos da não
cumulatividade, §§ 122, 163, 212, relativos aos tópicos III.4 – Despesas com Bens Utilizados como
Insumos, III.5 – Despesas com Serviços Utilizados como Insumos e III.6- Despesas com Aluguel de
Bens Móveis. Assim, verifica-se que a recorrente obteve esse entendimento, pois consegue
classificar as glosas por trimestre.
Não obstante, frise-se que, a fiscalização tentou, por mais de 9 (nove) meses e por
meio de 9 (nove) intimações e reintimações, coletar os documentos e informações necessários à
comprovação dos créditos pleiteados no pedido de ressarcimento.
Por outro lado, verifica-se que a recorrente preferiu a omissão, pois, mesmo após ser
intimada e reintimada diversas vezes, deixou de corrigir as planilhas apresentadas e de entregar os
documentos solicitados. Conforme se verifica nos 9 (nove) termos (de Intimação e Reintimação), a
contribuinte foi repetidamente cientificada dos problemas com a documentação entregue
(planilhas com inconsistências e ausência de documentos) e, mesmo assim, optou por não fazer as
correções necessárias e não entregar os documentos faltantes.
Fl. 2774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
20
Portanto, nulo seria o ato administrativo se praticado por pessoa incompetente ou
com preterição do direito de defesa, situação que não se caracteriza nos autos.
Dessa forma, não há dúvida acerca da competência dos Auditores Fiscais
responsáveis pela autuação, bem como não houve preterição do direito de defesa, vez que os fatos
apurados foram descritos com o respectivo enquadramento legal e levados ao conhecimento da
recorrente.
Assim, não merece prosperar a alegação de nulidade, uma vez que foram cumpridos
todos os requisitos legais apontados, não se enquadrando, portanto, em nenhum daqueles citados
no Decreto no 70.235/72.
Ademais, da análise das alegações apresentadas, verifica-se que a recorrente
reproduziu as razões recursais da Manifestação de Inconformidade não apresentando elemento
novo no Recurso Voluntário acerca das preliminares suscitadas. Dessa forma, por entender que a
decisão proferida pela DRJ em relação a referida matéria seguiu o rumo correto, utilizo das mesmas
razões de decidir, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF.
Nesse sentido, rejeito as preliminares arguidas.
Do Pedido de conversão do julgamento em diligência
A Recorrente solicita a conversão do julgamento em diligência, para permitir uma
nova apuração dos créditos a partir dos parâmetros definidos pelo CARF, em consonância com a
jurisprudência citada no presente Recurso Voluntário.
Consoante análise do art. 16, IV do Decreto no 70.235/72 (PAF), compete à
autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação, devendo indeferir sempre que considerar as
pretendidas provas como prescindíveis ou impraticáveis, na forma do art. 18 do referido diploma
normativo.
A realização de diligências tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem
dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido dessa natureza pressupõe a
necessidade de se conhecer determinada matéria, bem como dirimir dúvidas que o exame dos autos
não seja suficiente para esclarecer.
No entanto, foi constatado que a autoridade a quo não mediu esforços para que a
recorrente apresentasse os dados e documentos necessários para a comprovação do direito
creditório solicitado.
A recorrente, por sua vez, ao contrário do alegado, optou por não corrigir as planilhas
e não entregar os documentos solicitados, mesmo após ter sido intimada e reintimada por diversas
vezes.
E, ainda, na outra oportunidade que teve, a recorrente preferiu trazer parte de suas
argumentações desacompanhadas de prova, com a manutenção da omissão em relação aos dados
e documentos solicitados no procedimento fiscal.
Fl. 2775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
21
Ocorre que, a diligência não se presta para produzir provas de responsabilidade das
partes ou colher juízo de terceiros sobre a matéria em litígio, mas a trazer aos autos elementos que
possam contribuir para o deslinde do processo.
Nesse sentido, indefiro o referido pedido de diligência.
Mérito
No procedimento fiscal em análise, conforme se verifica na Informação Fiscal, a
autoridade a quo promoveu ajustes nas bases de cálculo das contribuições devidas, nos percentuais
do rateio proporcional e nas bases de cálculo dos créditos. Relativamente ao primeiro ajuste, nota-
se que, como foram encontradas omissões de receita, houve a lavratura de auto de infração,
consubstanciado no processo administrativo no 16692.720243/2016-22.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, a recorrente
basicamente reitera as razões da defesa de piso, acrescentando jurisprudência que entende
corroborar seu pleito, além de ampliar os fundamentos jurídicos que amparam o direito pretendido.
Além disso, a recorrente aduz que é uma das Editoras mais importantes do mercado
nacional de didáticos. É nacionalmente reconhecida pela excelência de seu corpo de autores e
equipes editoriais, que já foram agraciados com diversos prêmios.
A recorrente sustenta que para a produção das suas obras literárias, desde a sua
criação pelos autores até a entrega ao usuário final do livro, inúmeras são as fases a serem
ultrapassadas. Para melhor compreensão do complexo processo produtivo, é possível dividir a
produção das obras literárias em três fases, a saber: elaboração, impressão e armazenamento/entrega.
A fase de elaboração compreende: (i) assessoria editorial, que consiste na editoração
e formatação dos textos; (ii) diagramação, digitação e editoração eletrônica, que consiste em
aplicação na obra do template da programação visual, ilustrações e fotos; (iii) edição, criação,
tradução de texto, que consiste em organização do texto, escolha das imagens, criação de
exercícios, coordenação geral da obra; (iv) Iconografia, que consiste em aquisição de fotos para
inserção nas obras; (v) ilustração / cartografia, que consiste na aquisição de ilustrações e mapas
para inserção nas obras; (vi) leitura crítica, que consiste em serviços de avaliação de conteúdo e
formatos do produto final; (vii) livro protótipo, que consiste em manufatura de protótipos do livro;
(viii) preparação e revisão do texto, que consiste em padronização dos textos e adaptação às normas
gramaticais; (ix) projeto gráfico, que consiste em custos com elaboração de projeto visual de capa e
de miolo, escolha de fontes e aberturas de capítulos, imagens de capa; e (x) textos fotos e artes que
compreende a aquisição de textos, fotos e ilustrações de autores de outras editoras, para inserção
nos livros.
A fase de impressão das obras compreende: (i) aquisição de papel, em sua maioria
de produção nacional; (ii) contratação de serviços gráficos; e (iii) demais insumos para impressão.
Finalmente, há a fase de armazenamento e entrega, que compreende: (i) custos de
Fl. 2776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
22
acondicionamento das mercadorias (materiais de embalagem); (ii) locação de máquinas para
movimentação das mercadorias (empilhadeiras, etc.); e (iii) demais itens de infraestrutura de
estocagem e manuseio dos bens e o custo dos fretes de venda. Além disso, nas três fases temos
despesas de energia elétrica, aluguel, depreciação entre outras.
Dessa forma, a recorrente defende que todos os elementos supracitados são
essenciais à atividade empresarial, razão pela qual devem ser considerados como insumos para fins
de creditamento do PIS E DA COFINS.
Como se vê, o que a recorrente pretende, na verdade, é adoção de um conceito
amplo para o termo “insumo”: sustenta, em resumo, que, para a efetiva aplicação da não
cumulatividade das contribuições, todos os custos e despesas essenciais a formação das receitas
deve ser considerados insumos e, por consequência, devem gerar créditos da não cumulatividade.
Nesse sentido, em 22 de fevereiro de 2018, o STJ concluiu o julgamento do REsp no
1.221.170 (Temas 779 e 780), sob a sistemática de recursos repetitivos, declarando a ilegalidade das
Instruções Normativas SRF 247/2002 e 404/2004 e firmando o entendimento de que o “conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Portanto, o julgamento do REsp no 1.221.170/STJ, em sede de recurso repetitivo,
confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e, por força do artigo 99 do Novo Regimento Interno, tem aplicação obrigatória:
“Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal,
ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão
geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.”
Por outro lado, verifica-se que a 3a Turma da DRJ/CTA, ao proferir o acórdão
recorrido, não tratou do conceito contemporâneo de insumos e, portanto, não considerou qual
seria a relevância e/ou a essencialidade dos dispêndios com a atividade econômica da Recorrente,
tendo se orientado pelo conceito restritivo de créditos, com base nas Instruções Normativas RFB
247/2002 e 404/2004.
Assim, de acordo com o Parecer Normativo Cosit 05-2018, o conceito de insumo para
fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Uma vez definido o conceito de insumo que é aceito pela autoridade administrativa
passa-se à análise, uma a uma, das rubricas objetos das glosas, com o destaque de que a recorrente
apresentou contestações para todas elas. Além disso, observe-se que todas as rubricas, relativas
aos créditos da não cumulatividade das contribuições (PIS e Cofins), foram tratadas na Informação
Fiscal no item Análise da Base de Cálculo dos Créditos de PIS/Cofins.
Fl. 2777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
23

I - Despesas com bens utilizados como insumos - aquisição de papel
A autoridade fiscal efetuou a glosa das aquisições de papel, sob a justificativa de que
as mercadorias foram compradas com alíquota zero ou não foram apresentadas para análise; ou
havia divergência de valores na Declaração de Importação; ou ainda pois as Declarações de
Importação não foram localizadas nos sistemas da RFB.
Assim, verifica-se que as glosas relativas aos bens utilizados como insumo foram
resumidas e justificadas nos subitens 3 e 4, tendo sido identificadas e especificadas nas planilhas
denominadas 1PapelNacional, 1PapelImportado e 1Importação85234910.
No entanto, a recorrente contesta somente as glosas especificadas nas planilhas
1PapelNacional e 1Importação85234910, uma vez que, como já constatado anteriormente (nas
Preliminares de Nulidade), inexistem glosas na planilha 1PapelImportado. No tocante à primeira
planilha insurge-se contra as glosas identificadas como CFOP Divergente argumentando que
cometeu equívoco ao lançar as notas fiscais (com CFOP 5124), mas que, de qualquer modo, o seu
direito pode ser comprovado com as cópias das notas fiscais juntadas, conforme o doc. 04.
Assim, a recorrente reitera que todos os papéis adquiridos no período são (ou eram)
tributados (conforme as notas fiscais juntadas no doc. 05), sendo os papéis de NCM no 4802.5892 e
4810.19.90 tributados com alíquota normal das contribuições e os papéis de NCM no 4810.22.90
tributados com alíquota zero. Alega, em relação aos primeiros, que houve erro da fiscalização, mas
que de qualquer forma a legislação não veda o direito ao crédito nas hipóteses em que ocorre a
aquisição de produtos sujeitos à alíquota zero das contribuições. Argumenta que em nenhum
momento a fiscalização contestou a classificação dos produtos nos NCM e que uma eventual
ausência de destaque das contribuições nas notas não prejudica o seu direito ao crédito. Além disso,
defende o direito ao crédito nos casos de aquisições de produtos com alíquota zero e para sustentar
que esta (alíquota zero) não pode ser confundida com a isenção ou com a não tributação.
Ocorre que, em processos que envolvem restituição, ressarcimento ou compensação
de créditos tributários, é ponto incontroverso que o ônus da prova recai sobre o sujeito passivo.
Assim, no caso dos autos, já em sua manifestação perante o órgão a quo, a recorrente deveria ter
reunido todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da natureza, certeza
e liquidez dos créditos postulados.
No entanto, é importante frisar que autoridade fiscal efetuou a glosa das aquisições
de papel, sob a justificativa de que as mercadorias foram compradas com alíquota zero ou não foram
apresentadas para análise; ou havia divergência de valores na Declaração de Importação; ou ainda
pois as Declarações de Importação não foram localizadas nos sistemas da RFB.
Assim, em que pese as alegações apresentadas pela recorrente, verifica-se que a
mesma não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão
recorrido e, por concordar com os fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios
fundamentos em relação aos bens utilizados como insumo, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no
Fl. 2778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
24
9.784/996 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (“RICARF”):
As glosas relativas aos bens utilizados como insumo foram resumidas e justificadas
nos subitens 3 e 4, tendo sido identificadas e especificadas nas planilhas
denominadas 1PapelNacional, 1PapelImportado e 1Importação85234910.
Por sua vez, a interessada contesta somente as glosas especificadas nas planilhas
1PapelNacional e 1Importação85234910, uma vez que, como já constatado
anteriormente (nas Preliminares de Nulidade), inexistem glosas na planilha
1PapelImportado.
No tocante à primeira planilha a interessada insurge-se contra as glosas
identificadas como CFOP Divergente argumentando que cometeu equívoco ao
lançar as notas fiscais (com CFOP 5124), mas que, de qualquer modo, o seu direito
pode ser comprovado com as cópias da notas fiscais juntadas conforme o doc. 04.
Ainda em relação à primeira planilha contesta as glosas relativas às aquisições que
foram tributadas (PIS/Cofins) com alíquota zero. Diz que, a rigor, todos os papéis
adquiridos no período são (ou eram) tributados (conforme as notas fiscais juntados
no doc. 05), sendo os papéis de NCM no 4802.5892 e 4810.19.90 tributados com
alíquota normal das contribuições e o papéis de NCM no 4810.22.90 tributados com
alíquota zero. Alega, em relação aos primeiros, que houve erro da fiscalização, mas
que de qualquer forma a legislação não veda o direito ao crédito nas hipóteses em
que ocorre a aquisição de produtos sujeitos à alíquota zero das contribuições.
Argumenta que em nenhum momento a fiscalização contestou a classificação dos
produtos nos NCM e que uma eventual ausência de destaque das contribuições nas
notas não prejudica o seu direito ao crédito. Traz, também, um longo arrazoado,
com jurisprudências e doutrinas, para defender o direito ao crédito nos casos de
aquisições de produtos com alíquota zero e para sustentar que esta (aliq. zero) não
pode ser confundida com a isenção ou com a não tributação.
Já, no tocante à planilha 1Importação85234910, pugna pela possibilidade do
crédito glosado. Diz que trata-se de apenas uma nota fiscal (no 279), relativa à
aquisição de CD-ROM para a produção de som, a qual está sendo anexada no doc.
06. Argumenta que referido CD deve ser considerado como insumo, uma vez que
ele acompanha livro de aprendizado da língua inglesa comercializado pela empresa.
Primeiramente, no que diz respeito às aquisições de insumos adquiridos com
alíquota zero das contribuições, em que pese a existência de doutrina e
jurisprudência que suportam a tese da contribuinte, o fato é que, no entendimento
da administração tributária, consta muito claro na legislação (inciso II, § 2o do art.
3o tanto da Lei no 10.637, de 2002, quanto da Lei 10.833, de 2003, que segue abaixo
reproduzido) a existência de vedação legal para o aproveitamento do crédito.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
Fl. 2779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
25
(...)II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
Ou seja, como se verifica no texto legal acima transcrito, a vedação ao crédito recai
sobre todas as aquisições de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições, o
que inclui, diferentemente do entendimento da interessada, os bens (insumos)
adquiridos com alíquota zero.
Por esse mesmo motivo, não há como se falar na existência de crédito
relativamente a aquisições (notas fiscais) de produtos sujeitos à alíquota zero das
contribuições (PIS e Cofins), pelo que se deve manter as glosas de créditos de todos
os produtos adquiridos pela contribuinte nessa condição.
No caso em análise, conforme se constata na planilha 1PapelNacional, foram
glosadas as notas fiscais com aquisições de produtos classificados nos NCM no
48101990, 48102290, e 48025892.
Por sua vez, nas datas das aquisições (ano de 2011) encontrava-se em vigor o inciso
II, art. 28 da Lei no 10.865, de 2004, in verbis:
“Art. 28. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, no mercado
interno, de:
(...)II - papéis classificados nos códigos 4801.00.10, 4801.00.90, 4802.61.91,
4802.61.99, 4810.19.89 e 4810.22.90, todos da TIPI, destinados à impressão de
periódicos pelo prazo de 4 (quatro) anos a contar da data de vigência desta Lei ou
até que a produção nacional atenda 80% (oitenta por cento) do consumo interno;”
(Grifos Nossos)Veja-se, portanto, exatamente de acordo com que alega a
manifestante, que os papéis classificados nos NCM no 48101990 e 48025892 não
estavam sujeitos à aplicação da alíquota zero, mas tão somente (no caso tratado)
os produtos classificados no NCM no 48102290 (que representam a esmagadora
maioria das glosas).
Nesse sentido é que se deve estornar as glosas relativas às aquisições dos produtos
com os NCM citados (constantes da planilha 1PapelNacional), as quais constam
relacionadas na Tabela 1 abaixo.

Entretanto, como se pode verificar na coluna “Mês”, nenhuma das notas com os
citados NCM pertence ao trimestre ora tratado, o que faz com o estorno não
produza qualquer efeito no presente processo.
Fl. 2780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
26
No que diz respeito às glosas motivadas com CFOP Divergente (na planilha
1PapelNacional), a razão está com a contribuinte.
Consoante se verifica nas notas fiscais juntadas conforme o doc. 04 (da
manifestação), tratam-se de serviços de industrialização que se subsumem no
inciso II, art. 3o das Lei no 10.637, de 2002, e Lei no 10.833, 2003, bem como no
conceito de insumo(serviços) previsto no artigo 66 da Instrução Normativa SRF no
247, de 2002 (PIS), e no art.
8o da Instrução Normativa SRF no 404, de 2004 (Cofins).
Dessa forma, considerando que referidas notas fiscais não tiveram o crédito
aproveitado nas rubricas de serviço (planilhas 2Seditorial e 2SGráfico) ̧ é de se
estornar as glosas a elas relativas, conforme Tabela 2 abaixo.

Assim, considerando os dados da tabela acima, para o presente processo devem
ser estonadas as glosas relativas aos meses de julho e agosto, com reconhecimento
de crédito de PIS, no valor de R$ 735,53, e de crédito de Cofins, no valor de R$
3.387,90.
Por fim, no tocante à planilha 1Importação85234910, cuja glosa foi realizada sobre
uma única aquisição, nota-se que o documento (doc. 06) apresentado na
manifestação derruba o argumento da fiscalização.
Isto porque a interessada apresentou a cópia da Declaração de Importação,
demonstrando/comprovando a efetividade da aquisição informada. Note-se que os
dados de citado documento conferem com as informações relativas à aquisição
informada na mencionada planilha (1Importação85234910) e, também, que as
contribuições (para o PIS para a Cofins sobre a importação) nele informadas foram
recolhidas em 03/10/2011, conforme se pode confirmar nos sistemas de controle
de arrecadação da RFB.
Nesse sentido, portanto, considerando que a aquisição se subsume no inciso II, art.
15 da Lei no 10.865, de 2004, uma vez que se trata de bem utilizado como insumo
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, é de se
estornar a glosa a ela relativa no valor de R$ 158.195,22, de forma a reconhecer,
para o mês de outubro de 2011, o crédito de PIS, no valor de R$ 2.610,22, e de
Cofins, no valor de R$ 12.022,83.
Fl. 2781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
27
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido em relação as glosas supracitadas.
II - Despesas com serviços utilizados como insumos: “serviços gráficos” e “serviços
editoriais”
As glosas relativas aos serviços utilizados como insumo foram resumidas e
justificadas no subitem 5, sendo divididas em Serviços Editoriais e Serviços Gráficos, conforme as
planilhas 2Seditorial e 2SGráfico (inseridas na pasta Auditoria – Subpasta 2Serviços). As glosas foram
efetivadas porque, consoante o entendimento da Solução de Divergência Cosit no 14, de 2011, as
despesas realizadas com Direitos Autorais não concedem direito ao crédito das contribuições não
cumulativas.
As glosas foram efetivadas, também, em razão dos seguintes motivos: notas fiscais
relativas à aquisição de serviços com alíquota zero/isenção/suspensão das contribuições; notas
fiscais que não foram apresentadas para análise; notas fiscais com informações divergentes; notas
fiscais relativas à prestação de serviços NÃO relacionados à fabricação de livros, desenvolvimento
de sites, de conteúdo para internet e de jogos, à produção de animação, à formação de educadores
e à serviços de internet e publicidade, bem como de notas fiscais sem descrição dos serviços
prestados; e compra de matéria-prima constante de notas fiscais de serviço e matéria-prima, uma
vez que as aquisições de matérias-primas foram analisadas e incluídas nas planilhas relativas aos
bens.
No entanto, verifica-se que as despesas glosadas da recorrente relativas a direitos
autorais, cartografia, ilustração, iconografia, assessoria editorial, textos, fotos, artes, edição, criação
e tradução de textos estão diretamente ligadas à sua atividade de produção e são absolutamente
necessárias e imprescindíveis para esse fim.
No entanto, também glosados créditos referentes a serviços a seguir mencionados,
os quais entendeu que não estariam relacionados à fabricação de livros, classificando-os conforme
a descrição da nota fiscal. Nessa esteira, fez menção à glosa em razão de desenvolvimento de
softwares, produção de conteúdo digital, desenvolvimento de mídias e de jogos, seleção de vídeos,
TI e ensaios e testes. Tais serviços, no entanto, fazem parte do processo de produção dos livros,
enquadrando-se nas etapas de: assessoria editorial, diagramação, edição de textos, ilustração,
cartografia e projeto gráfico.
Dessa forma, o direito ao crédito depende de sua necessidade e utilização com os
elementos produtivos de determinada atividade. Em se tratando de atividade editorial, a impressão
é apenas uma das etapas produtivas, mas jamais pode ser a única. Os itens acima transcritos são
todos necessariamente e diretamente vinculados com a produção e, enfim, com o faturamento da
Recorrente. Por essa razão, as atividades relacionadas aos itens complementares aos livros também
constituem-se em insumos para a Recorrente, no que tange ao direito ao crédito de PIS e COFINS.
Assim como ocorre com os CDs, a Recorrente em complementação aos livros
vendidos, também disponibiliza conteúdo digital intrinsecamente relacionado ao livro, de forma que
o material didático permita que o aluno interaja dinamicamente e aprenda por meio de diversos
Fl. 2782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
28
meios disponíveis. Ressalta-se que os CDs, como os jogos e atividades digitais são disponibilizados
para aqueles que adquirem os livros e utilizados por estes para complementar o ensino, essas
facilidades não possuem funcionalidade desvinculada do livro.
Sendo assim, por se tratar de despesas relacionadas aos itens complementares aos
livros, com conteúdo exclusivamente vinculado ao do livro e essências para a viabilização do
produto final, devem gerar o direito ao crédito.
II.1 - Dos serviços gráficos
No tocante aos Serviços Gráficos, houve a glosa relativamente a Notas Fiscais
omissas, Notas Fiscais repetidas, Serviço prestado por entidade imune/isenta, Notas Fiscais não
apresentadas. No entanto, parte da glosa foi revertida pelo acórdão recorrido após a apresentação
de documentação pela Recorrente, suprindo a documentação ilegível e esclarecendo os serviços de
industrialização realizados pela Editora Abril S.A.
Nesse sentido, o referido acórdão manteve a glosa relativa à motivação Documentos
não Apresentados (constante da planilha 2SGrafico).
Por outro lado, a recorrente reitera que a fiscalização solicitou apenas a apresentação
por amostragem das notas fiscais, na medida em que num cenário de mais de 2.580 NF’s, foi
requerido a Recorrente a apresentação de aproximadamente 114 NF’s. Em mensagem enviada em
04.05.2016, a d. Auditora Fiscal enviou a planilha anexada com a indicação das Notas Fiscais que
deveriam ser apresentadas (doc. 11 da Manifestação de Inconformidade).
Assim, no tocante às glosas com a motivação Amostragem ilegível/recortada,
constata-se que a contribuinte supriu a falha relativa às notas fiscais entregues durante o
procedimento fiscal, apresentando (na manifestação) as cópias (legíveis) dos documentos
solicitados pela fiscalização em sua amostragem. Constata-se, também, levando-se em conta a
amostragem e as notas fiscais apresentadas, que as referidas glosas foram estornadas
integralmente.
Além disso, a recorrente aduz que em relação aos serviços de industrialização por
encomenda, é essencial destacar que a tributação ou não pelo PIS e COFINS do serviço contratado
fica a cargo do emitente da nota fiscal de serviço, sabendo-se que no presente caso não há nenhuma
orientação específica que lhe assegure a não tributação por tais exações, e, por conseguinte,
qualquer restrição aos créditos do contratante, no caso a Recorrente.
Nesse sentido, a própria Receita Federal do Brasil por meio de Solução de Consulta
(COSIT No 631, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017) já exarou entendimento de que a pessoa jurídica
encomendante pode descontar crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação aos
valores pagos a título de serviços de industrialização por encomenda, pois esses são considerados
insumos na produção/fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Fl. 2783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
29
Nesse sentido, a natureza de insumo de tais serviços: diagramação, assessoria
editorial, revisão de texto e outras atividades relacionadas à edição são de essencialidade e
relevância inequívocas para uma Editora.
Entretanto, o acórdão da DRJ manteve a glosa relativa à motivação Documentos não
Apresentados (constante da planilha 2SGrafico). Porém, a recorrente reitera que a fiscalização
solicitou apenas a apresentação por amostragem das notas fiscais, na medida em que num cenário
de mais de 2.580 NF’s, foi requerido a apresentação de aproximadamente 114 NF’s. Em mensagem
enviada em 04.05.2016, a Auditora Fiscal enviou a planilha anexada com a indicação das Notas
Fiscais que deveriam ser apresentadas (doc. 11 da Manifestação de Inconformidade).
No entanto, em relação as glosas mantidas classificadas serviços gráficos - notas
fiscais omissas e notas fiscais não apresentadas, destaque-se que em pedidos de ressarcimento o
ônus da prova (o dever de provar) recai sobre o contribuinte que faz o pedido, ou seja, o próprio
contribuinte. A comprovação do direito creditório é de sua responsabilidade, que deve apresentar
as provas necessárias para sustentar suas alegações.
Ao contrário do que defende a recorrente, mesmo diante das diversas oportunidades
de realizar a demonstração do direito ao crédito (tanto na fase do procedimento fiscal quanto após
o estabelecimento do contencioso), a recorrente não trouxe aos autos informações capazes de elidir
o feito fiscal.
Assim, reverto as glosas relativas as despesas correspondentes a serviços gráficos
contratados por meio de industrialização por encomenda.
II. 2 - Dos serviços editoriais
Em relação aos Serviços Editorais, a Autoridade Fiscal glosou valores referentes sob
o fundamento de se tratar ou de direitos autorais ou de serviços utilizados na produção dos livros,
tais como edição, diagramação, ilustração, cuja documentação foi considerada insuficiente.
Em síntese, a recorrente reitera que as despesas glosadas relativas a direitos autorais,
cartografia, ilustração, iconografia, assessoria editorial, textos, fotos, artes, edição, criação e
tradução de textos, dentre outras, denominadas pela Autoridade Fiscal genericamente de direitos
autorais ou até mesmo consideradas como serviços não relacionados à fabricação de livros, estão
diretamente ligadas à sua atividade de produção e são absolutamente necessárias e imprescindíveis
para esse fim.
Nessa ordem de ideias, a recorrente também defende que as despesas com a
ilustração, iconografia, assessoria editorial, textos, fotos, artes, edição, criação e tradução de textos,
todos absolutamente essenciais à produção de obras que são utilizadas na formação das crianças e
jovens ao redor de todo o país!
Além disso, verifica-se que também foram glosados créditos referentes a serviços a
seguir mencionados, os quais entendeu que não estariam relacionados à fabricação de livros,
classificando-os conforme a descrição da nota fiscal. Nessa esteira, fez menção à glosa em razão de
Fl. 2784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
30
desenvolvimento de softwares, produção de conteúdo digital, desenvolvimento de mídias e de
jogos, seleção de vídeos, TI e ensaios e testes. Tais serviços, no entanto, de acordo com a recorrente,
fazem parte do processo de produção dos livros, enquadrando-se nas etapas de: assessoria
editorial, diagramação, edição de textos, ilustração, cartografia e projeto gráfico.
Nesse sentido, a recorrente aduz que por se tratar de despesas relacionadas aos itens
complementares aos livros, com conteúdo exclusivamente vinculado ao do livro e essências para a
viabilização do produto final, devem gerar o direito ao crédito.
Nessa ordem de ideias, também as despesas com a ilustração, iconografia, assessoria
editorial, textos, fotos, artes, edição, criação e tradução de textos, todos absolutamente essenciais
à produção de obras que são utilizadas na formação de pessoas!
Dessa forma, conforme Parecer Normativo Cosit 05-2018 deve o conceito de insumo
para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Logo, os valores pagos em decorrência de contratos de cessão de direitos autoriais,
como são necessários para a edição e produção de livros, quaisquer despesas relativas a compras
e/ou locação de imagens, fotos, músicas, poemas, textos, desenhos, tiras de quadrinhos/jornais,
gravuras, pinturas, e todas as demais obras, cuja propriedade não seja da contribuinte, devem ser
consideradas essenciais e relevantes a sua atividade.
Portanto, as glosas relativas aos serviços editoriais devem ser revertidas.
III - Despesas com aluguel de bens móveis
No tocante às despesas com aluguel de bens móveis, a Autoridade Fiscal glosou
grande parte das locações, ou bem por falta de informações ou por ter considerado como “serviços
de manuseio”.
Assim, verifica-se que as glosas concernentes aos aluguéis de máquinas e
equipamentos (denominada pela fiscalização com Aluguéis de bens móveis) foram resumidas e
justificadas no subitem 6, alíneas “a” a “f”, com detalhamento na planilha 3AluguelMóvel (pasta
Auditoria – Subpasta 3Aluguel).
No entanto, a recorrente argumenta que o embasamento utilizado para a efetivação
dessas glosas está equivocado: primeiro porque a legislação não exige qualquer vinculação desse
tipo de gastos com o processo produtivo (basta apenas que as máquinas e equipamentos sejam
utilizados nas atividades da empresa); e segundo porque as soluções de consulta utilizadas pela
fiscalização tratam de hipótese não relacionada ao caso concreto tratado nos autos, o que as torna
imprestáveis para justificar as glosas.
Além disso apresenta, também, defesa para as três motivações de glosa que constam
da planilha da fiscalização: serviços de manuseio; notas fiscais não apresentadas; e notas fiscais sem
CNPJ.
Fl. 2785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
31
Por outro lado, conforme detalhado pela DRJ, verifica-se que:
Em relação ao primeiro motivo, argumenta que a movimentação de mercadorias é
essencial para suas atividades, sendo que as notas fiscais glosadas são todas da
empresa LSI Logística Ltda., com a qual a interessada possui contrato de locação de
equipamentos (Doc. 12) para a movimentação de materiais. Acrescenta que a
classificação realizada pela autoridade a quo, como serviços de manuseio, está
equivocada, pois, como pode ser constatado na Nota Fiscal no 240 (doc. 13),
tratam-se de serviços de locação de equipamentos para movimentação de
materiais.
Já em relação aos outros dois motivos, sustenta que eventual intimação seria
suficiente para sanar os problemas encontrados. Diz, também, que entregou cópia
dos documentos relativos à amostragem solicitada, não havendo, portanto, que se
falar em glosa por ausência de comprovação.
Ao se analisar os documentos constantes do processo constata-se que as glosas
com as motivações serviços de manuseio e notas fiscais sem CNPJ devem ser
mantidas.
Em relação aos serviços de manuseio porque, conforme previsto na cláusula “I.
Objeto” do contrato firmado com a empresa LSI Logística Ltda. (Doc. 12), tratam-se
de serviços de limpeza, conservação e jardinagem, para os quais não existe previsão
legal para a tomada do crédito. Anote-se que esses serviços não são utilizados
diretamente na processo produtivo e não podem, portanto, ser considerados como
insumos aplicados ou consumidos na produção ou fabricação dos produtos da
empresa, consoante o previsto no artigo 66 da Instrução Normativa SRF no 247, de
21 de novembro de 2002 (PIS), e no art. 8o da Instrução Normativa SRF no 404.
E no tocante à segunda motivação, porque no curso do procedimento fiscal, de
acordo com as 9 (nove) intimações e rentimações, a interessada deixou de
apresentar diversos dados e documentos necessários à comprovação do direito ao
crédito, pemanecendo omissa (relativamente aos dados e/ou documentos) com a
apresentação da manifestação de inconformidade.
Já em relação a motivação notas fiscais não apresentadas a situação é diversa.
Primeiro porque as cópias das notas fiscais selecionadas na amostragem da
fiscalização foram apresentadas e constam do processo como alegado na
manifestação.
E segundo porque é equivocado o entendimento da fiscalização de que os aluguéis
de máquinas e equipamentos devem estar vinculados à atividade produtiva ou ao
conceito de insumo aplicado pela administração tributária. Conforme afirma a
interessada, existe de fato previsão legal específica para a tomada de crédito sobre
a locação de máquinas e equipamentos. O disposto no inciso IV e inciso II do § 1o,
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002 (e de igual forma da Lei no 10.833, de 2003),
concede à pessoa jurídica sujeita ao regime da não cumulatividade das
contribuições o direito ao crédito sobre o valor dos aluguéis de máquinas e
Fl. 2786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
32
equipamentos. Nesse sentido, portanto, imprestáveis para o caso as soluções de
consulta mencionadas pela fiscalização.
Ademais, foram desconsideradas (revertidas) as glosas cuja coluna
Finalidade/Descrição, constante da planilha 3AluguelMóvel, apontam para a locação efetiva de
máquinas e equipamentos. As outras linhas de despesas que apontam para locação de mobiliários,
para prestações de serviços, ou que não tenham qualquer descrição, não podem, obviamente, ser
admitidas, posto que não se conformam às previsões legais ora tratadas, consoante análise do
detalhamento das Notas Fiscais consideradas na planilha denominada NF- MaqeEq-Julgamento.
Em relação a este tipo de despesas, nos termos da legislação de regência da
contribuição já destacada acima, a Recorrente somente pode descontar créditos calculados em
relação a aluguéis de máquinas e equipamentos pagos a pessoa jurídica e utilizados nas atividades
da empresa.
No entanto, quanto ao aproveitamento de créditos, comparado com bens e serviços
(inciso II, do artigo 3o), verifica-se que dão direito a crédito valores pagos a título de aluguel de
máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa, ou seja, não só em relação a
máquinas e equipamentos utilizados na prestação de serviços ou produção de bens destinados a
venda.
Conforme exposto, o creditamento oriundo de despesas pagas à pessoa jurídica em
razão de aluguel de máquinas e equipamentos (artigo 3o, inciso IV, da Lei n.o 10.833/2003), não
segue a mesma métrica própria da aquisição de bens e serviços utilizados como insumos (inciso II),
tanto é assim que a própria legislação cuidou de tratá-los em incisos específicos.
Nesse sentido, parte da glosa qualificada pela fiscalização como manuseio envolve,
em verdade, locação de equipamentos, como está descrito na própria planilha que serviu de base
para a glosa. Dessa forma, a Recorrente anexou aos autos as notas fiscais glosadas sob a qualificação
“manuseio”. Todas são de emissão da empresa LSI Logística Ltda., cujo contrato com a Recorrente,
também anexado (doc. 12 da Manifestação de Inconformidade), demonstrou se tratar de locação
de equipamentos para movimentação de materiais.
Assim, embora tenha razão a DRJ ao apontar que o contrato juntado aos autos as fls.
1.972 e seguintes tenha por objeto serviços de limpeza, manutenção e jardinagem, é essencial
destacar que tal contrato foi equivocadamente juntado aos autos, pois trata-se de contrato firmado
com a empresa LSI Administração e Serviços Ltda – CNPJ 58.034.315/0002-10, ao passo que os
créditos considerados decorreram de aluguel de bens junto à empresa LSI Logística S/A – CNPJ no
04.057.495/0001-46. Ou seja, evidentemente refere-se a empresas distintas e não poderia ter sido
utilizado como fundamento para a manutenção da glosa.
Ademais, a própria DRJ reconhece que não é esse o melhor entendimento ao afirmar
que é equivocado o entendimento da fiscalização de que os aluguéis de máquinas e equipamentos
devem estar vinculados à atividade produtiva ou ao conceito de insumo aplicado pela administração
tributária. Conforme afirma a interessada, existe de fato previsão legal específica para a tomada de
Fl. 2787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
33
crédito sobre a locação de máquinas e equipamentos. O disposto no inciso IV e inciso II do § 1o, art.
3o da Lei no 10.637, de 2002 (e de igual forma da Lei no 10.833, de 2003), concede à pessoa jurídica
sujeita ao regime da não cumulatividade das contribuições o direito ao crédito sobre o valor dos
aluguéis de máquinas e equipamentos.
Portanto, tendo em vista a comprovação da efetividade das despesas de aluguel de
bens móveis incorridas junto à LSI Logística S/A – CNPJ no 04.057.495/0001-46, devidamente aliada
ao entendimento manifestado pela própria DRJ, então é o caso de se reconhecer a legitimidade dos
créditos relativos à esse aluguel e, nessa medida, reformar o r. Acórdão nessa parte.
No entanto, quanto as glosas efetuadas com base nas motivações dados insuficientes
– falta de informações, sem descrição e documentos não apresentados, importa destacar que em
pedidos de ressarcimento, o ônus da prova (o dever de provar) recai sobre o contribuinte que faz o
pedido, ou seja, o próprio contribuinte. A comprovação do direito creditório é de sua
responsabilidade, que deve apresentar as provas necessárias para sustentar suas alegações.
Ao contrário do que defende a Recorrente, mesmo diante das diversas oportunidades
de realizar a demonstração do direito ao crédito (tanto na fase do procedimento fiscal quanto após
o estabelecimento do contencioso), a Recorrente não trouxe aos autos informações capazes de
elidir o feito fiscal.
Assim, devem ser revertidas apenas as glosas relativas as despesas de aluguel de bens
móveis incorridas junto à LSI Logística S/A – CNPJ no 04.057.495/0001 -46, tendo em vista a
comprovação da efetividade.
IV - Despesas com aluguel de imóveis
As glosas concernentes às despesas de aluguéis de imóveis constam resumidas e
justificadas no subitem no subitem 6, alínea “g”, com detalhamento no quadro colacionada na
informação fiscal (que é reproduzido logo abaixo) e conforme a planilha denominada
3AluguelImóvel (inserida na pasta Auditoria – Subpasta 3Aluguel).

No entanto, a DRJ entendeu que:
Por outro lado, a manifestante argumenta que análise foi realizada de maneira
perfunctória e que durante a fiscalização foi determinada a apresentação de
apenas uma amostra de documentos, pelo que não se pode dizer que houve
Fl. 2788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
34
ausência de entrega de documentos. Sustenta, também: em relação ao imóvel da
Rua Ceno Sbrighi que apresentou cópia do contrato de locação assinado em 2005,
cópia de dois termos aditivos e cópia do Termo de entrega das chaves do imóvel ao
locador, datado de 14/05/2012; e no tocante ao imóvel da Rua Otaviano Alves de
Lima, que pertence ao Grupo Abril Educação e que no ano de 2011 celebrou
contrato de sublocação dos imóveis com a Editora Abril, conforme doc. 16.
Com efeito, ao se analisar os argumentos/documentos apresentados pela
fiscalização e pela contribuinte, chega-se a conclusão que as glosas devem ser
mantidas.
Primeiro, em relação aos imóveis da Rua Ceno Sbrighi e da Rua Otaviano Alves de
Lima, porque, apesar das alegações, no sentido de que houve a apresentação de
documentos que comprovam tanto a existência do contrato como o pagamento
dos aluguéis, nota-se que, de fato, não foram apresentados documentos que
comprovam a efetividade das despesas de locação. Os documentos juntados ao
processo, durante o procedimento fiscal e no contencioso, não demonstram de
forma efetiva as despesas alegadas.
E segundo, no tocante ao imóvel da rua Humaitá, 244, Rio de Janeiro, porque o
direito ao crédito aplica-se somente em relação a pagamentos realizados para
pessoa jurídica domiciliada no País (consoante o disposto nos artigos 3o, §§ 3o,
incisos II, das Lei no 10.637/2002 e no 10.833/2003). Note-se, adicionalmente, que
a interessada não contestou as glosas relacionadas às despesas desse imóvel, pelo
que se entende que concordou com o entendimento da administração tributária.
Por outro lado, em relação a este tipo de despesas, nos termos da legislação de
regência da contribuição já destacada acima, a recorrente somente pode descontar créditos
calculados em relação a aluguéis de prédios pagos a pessoa jurídica e utilizados nas atividades da
empresa.
Dessa forma, em relação ao imóvel situado na Rua Ceno Sbrighi, n.o 25/27, Água
Branca – SP, verifica-se que a recorrente apresentou cópia do contrato de locação firmado no ano-
calendário de 2005, além de dois termos aditivos de prorrogação do prazo da locação, bem como
apresentou cópia do Termo de entrega das chaves do referido imóvel ao locador, em 14.05.2012.
Além disso, em relação aos imóveis situados na Rua Otaviano Alves de Lima, 4400,
verifica-se que a recorrente celebrou com a Editora Abril contrato de sublocação do imóvel e
acertou o pagamento do preço a fim de otimizar a utilização de espaços (conforme doc. 16 da
Manifestação de Inconformidade). No entanto, não foram juntados os comprovantes de
pagamento, ou seja, não foram apresentados documentos que comprovam a efetividade das
despesas de locação.
Por outro lado, em relação ao imóvel da rua Humaitá, 244, verifica-se que tais
pagamentos foram realizados a pessoa física. No entanto, o direito ao crédito aplica-se somente em
relação a pagamentos realizados para pessoa jurídica domiciliada no País (consoante o disposto nos
artigos 3o, §§ 3o, incisos II, das Lei no 10.637/2002 e no 10.833/2003).
Fl. 2789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
35
Em relação aos demais imóveis, apesar das alegações, no sentido de que houve a
apresentação de documentos que comprovam tanto a existência do contrato quanto o pagamento
dos aluguéis, nota-se que, de fato, não foram apresentados documentos que comprovam a
efetividade das despesas de locação.
Assim, reverto apenas as glosas relativas ao imóvel situado a Rua Ceno Sbrighi.
V- Das despesas com energia elétrica
Acerca das despesas com energia elétrica argumenta a Recorrente:
Mais uma vez, é essencial destacar que o procedimento utilizado pela Autoridade
Fiscal não analisou a fundo todas as despesas da Recorrente no que tange às
despesas com energia elétrica para o período.
Tal fato resta evidente na medida em que a Autoridade Fiscal entendeu que só
deveria considerar as despesas com energia elétrica dos imóveis cujas locações
foram admitidas. Vale dizer: elegeu como critério para respaldar o direito ao crédito
à existência ou não de contrato ou de aditivo contratual de locação firmado com
pessoa jurídica.
Com efeito, a Autoridade Fiscal, por absurdo, afirmou que só aceitaria as despesas
com energia elétrica daqueles imóveis que ela mesma aceitou como alugados pela
Recorrente.
Todavia, tal critério adotado não possui qualquer guarida na legislação que vincula
à Autoridade Fiscal para o reconhecimento de créditos de PIS e de COFINS.
Nem poderia, afinal, não há que se falar em aceitar despesas de energia elétrica
somente para os imóveis locados pela Recorrente, tendo em vista que ela pode
deter a propriedade de imóveis e neles utilizar energia elétrica.
E mais: ao contrário do que tenta induzir a d. Autoridade Fiscal, ainda que os
aluguéis tivessem sido pagos a pessoas físicas, esse fato não elide o direito ao
crédito derivado do consumo de energia elétrica. A regra que concede crédito
proveniente de aluguéis em nada se confunde com a norma que outorga o direito
ao crédito pelo consumo de energia elétrica, tampouco existe qualquer previsão
legal que condiciona este àquele!
Ora, é inaceitável imaginar que uma Editora, do porte da Recorrente, não teria
gastos com energia elétrica. O raciocínio fiscal foi reproduzido pelo acórdão
recorrido, que entendeu não terem sido apresentados documentos suficientes à
comprovação de tais crédito.
No entanto, conforme demonstrado no tópico anterior, a glosa dos créditos
decorrentes das despesas de energia elétrica dos imóveis também se mostra
absolutamente descabido à medida que a glosa das despesas com aluguel dos
imóveis se mostra descabida.
Desta feita, ainda levado em consideração o deturpado critério escolhido pela d.
Autoridade Fiscal e pelo acórdão recorrido, uma vez que restou comprovado desde
Fl. 2790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
36
a fiscalização ser legítimo o aluguel dos imóveis, é, portanto, igualmente legítimo o
creditamento das despesas com energia elétrica.
Aqui se reitera tudo o que já fora consignado acerca do precipitado e viciado
procedimento de fiscalização. Inaceitável a glosa de créditos sem qualquer
fundamento objetivo para ela.
Desta forma, não há razão na glosa integral dos valores declarados pela Recorrente,
sendo patente o reconhecimento integral dos valores gastos com energia elétrica.
Entretanto, nos termos da legislação de regência da contribuição já destacada acima,
a Recorrente pode descontar créditos calculados em relação a energia elétrica e energia térmica,
inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
Nesse sentido, como bem destacado pela Recorrente em suas razões recursais,
restou comprovado nos autos que independente da locação ser firmada entre a Recorrente e
pessoas físicas, os estabelecimentos são por ela utilizados fazendo jus ao desconto dos créditos por
expressa previsão legal.
Assim, reverto as glosas sobre as despesas de energia elétrica dos imóveis da Rua
Ceno Sbrighi, bem como da Rua Otaviano Alves de Lima e da Rua Humaitá.
VII - Despesas com frete
As glosas concernentes aos fretes nas operações de vendas foram justificadas no
subitem 8, com demonstração na planilha 5Fretes (inserida na pasta Auditoria – subpasta 5Fretes).
A fiscalização relata que foram glosados os créditos: cujos documentos (conhecimento de
transporte ou nota fiscal de serviço) não foram apresentados para análise; com divergência de valor
ou sem o lançamento na planilha do frete líquido; com omissão de CNPJ do transportador; e os
relativos a serviços que não podem ser considerados fretes de vendas. Para embasamento de suas
glosas, cita as Soluções de Consulta no 292, de 2008, da 9a Região Fiscal e no 90, de 2009, da 8a
Região.
No entanto, para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
Portanto, as despesas relativas a quaisquer outros fretes que não estejam
vinculados a operação de venda, ainda, que pagos ou creditados a pessoas jurídicas
domiciliadas no país, não geram direito a créditos a serem descontados da
contribuição (PIS ou Cofins) devida. Assim, as despesas efetuadas com fretes
contratados no país para a transferências de mercadorias entre os
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica ou para transferência de bens do ativo
imobilizado não geram crédito, visto que elas não podem ser consideradas como
operações de venda. Nesse sentido, totalmente pertinentes as soluções de consulta
mencionadas pela fiscalização, uma vez que se coadunam que esse entendimento.
Em relação às glosas, nota-se primeiramente, como já foi dito anteriormente, que
a fiscalização, ao contrário do alegado na manifestação, insistiu por diversas vezes
Fl. 2791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
37
(e durante mais de 9 meses) para que a interessada realizasse a comprovação do
direito ao crédito informado nos Dacon, o que afasta a alegada falta de
aprofundamento da ação fiscal.
Nesse sentido não há como discordar da autoridade a quo em relação às glosas com
as motivações (na planilha 5Fretes) sem CNPJ e com divergência de valor.
Evidentemente se a contribuinte tinha que demonstrar o direito ao crédito o
mínimo que ela poderia ter feito era ter entregue as informações relativas às
despesas de forma completa, nos moldes em que foram solicitadas e sem quaisquer
inconsistências.
Ainda, em relação à motivação sem CNPJ, observa-se que a manifestante defende
o imediato cancelamento das glosas, citando um exemplo de uma glosa e
apresentando a respectiva nota fiscal. No entanto, em que pese referida nota ter
sido emitida por uma empresa dedicada ao transporte (Locadora de Transportes
Ribeiro e Silva Ltda), nota-se que não é possível afirmar, com os dados nela
constantes, que se trata de uma prestação de serviços relacionado com fretes na
operação de vendas.
Segundo é de se repetir, consoante o entendimento da autoridade administrativa
acima exposto, que o direito ao crédito somente é possível em relação aos fretes
nas operações de venda e que, portanto, materiais de transporte, tais como os que
constam da coluna Histórico, nas linhas de despesas glosadas com a motivação não
é frete da planilha 5Fretes (como p. ex: caixas de papelão, sacos plásticos, paletes
e fitas adesivas), não podem ser considerados nessa rubrica. Veja-se, alías, que a
interessada, em sua defesa, não contesta as glosas com a mencionada motivação,
pelo que se entende que com elas concorda.
Por fim, em relação aos documentos apresentados (tanto em atendimento à
amostragem quanto em conjunto com a manifestação de inconformidade),
observa-se que eles, ao contrário do alegado, não comprovam o direito ao crédito
informado nos Dacon.
A grande maioria deles são Relações, boletos ou Borderôs de Cobrança e Faturas
de Fretes que não podem ser considerados hábeis para realizar a comprovação das
despesas de fretes sobre vendas, posto que, por se tratarem de documentos
agregadores (que quando muito informam unicamente valores e números de
diversas notas fiscais de serviço de transporte ou de diversos conhecimentos de
transporte rodoviários de cargas – CTRC) não discriminam, de forma
pormenorizada, os tipos de serviços realizados.
E a outra parte (minoria na citada no parágrafo anterior) são notas fiscais relativas
à prestação de Serviços de Distribuição de Livros, os quais, obviamente, não estão
relacionados a despesas de fretes nas operações de venda.
Nesse sentido, o r. acórdão reconheceu o creditamento dos fretes relacionados
diretamente à venda de mercadorias, tendo revertido parte da glosa fiscal neste ponto.
Fl. 2792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
38
Por outro lado, verifica-se que o referido acórdão rejeitou nota emitida por empresa
dedicada ao transporte, afirmando que não é possível qualificá-la como decorrente de frete nas
operações de venda:
“em que pese referida nota ter sido emitida por uma empresa dedicada ao
transporte (Locadora de Transportes Ribeiro e Silva Ltda), nota-se que não é
possível afirmar, com os dados nela constantes, que se trata de uma prestação de
serviços relacionado com fretes na operação de vendas.”
No entanto, em que pese os argumentos apresentados pela Recorrente, verifica-se
que tal matéria já se encontra pacificada. Nesse sentido, transcreve-se a Súmula do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscal (CARF) sobre o referido tema:
Súmula CARF no 217 Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de
26/09/2024 – vigência em 04/10/2024: “Os gastos com fretes relativos ao
transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram
créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas”.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Dessa forma, considerando que as Súmulas do CARF são de observância obrigatória
pelos membros dos colegiados do órgão, as glosas devem ser mantidas.
VIII - Depreciação do ativo imobilizado
Frise-se que essa rubrica foi tratada no subitem 9, sendo que os créditos (relativos às
despesas de depreciação) de todos os bens/ativos informados nas planilhas apresentadas à
fiscalização foram glosados. Isso porque a fiscalização apontou que as glosas se deram pelos
seguintes motivos: bens/ativos não utilizados na produção de bens ativos destinados à venda ou
não empregados no processo industrial do adquirente; programas de computador não utilizados
diretamente para o funcionamento de máquinas da linha de produção; e bens/ativos relacionados
com a impressão gráfica, uma vez que esse serviço foi realizado (no período analisado) fora da
empresa.
No entanto, a recorrente alega que o procedimento foi realizado de forma
precipitada, com a tomada de decisão sem considerar todos os documentos apresentados e as
informações neles contidas e com a reformatação indevida das planilhas. Diz que a desconsideração
dos bens e ativos utilizados nos serviços gráficos e editoriais pelo fato desses serviços serem
totalmente terceirizados não possui qualquer amparo legal. Pugna pela possibilidade de crédito
sobre as despesas de depreciação de bens de todos os outros bens/ativos que não são utilizados
diretamente na produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços. Questiona o
critério utilizado pela autoridade fiscal para distinguir os bens/ativos utilizados na produção dos não
utilizados na produção e afirma que, nos documentos elaborados durante o procedimento fiscal,
em nenhum momento este fato foi esclarecido. Por último, pugna, mais uma vez, pela aplicação do
conceito mais amplo de insumo, lembrando que os softwares, licenças e computadores são
extremamente essenciais para o sistema produtivo da empresa.
Fl. 2793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
39
Nos termos da legislação de regência da contribuição já destacada acima, a
Recorrente pode descontar créditos calculados em relação a máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços e bens incorporados
ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de bens destinados a venda ou na
prestação de serviços.
Nesse sentido, como bem destacado pela Recorrente, de fato equivocado o
entendimento do acórdão recorrido, ao desconsiderar os bens relacionados aos serviços de
impressão gráfica, pois o fato de a Recorrente não ter realizado em determinado período a
impressão gráfica em seu próprio estabelecimento em nada é alterado o direito ao crédito do PIS e
da COFINS decorrente da depreciação de seus bens/ativos relacionados à sua gráfica.
Já em relação aos demais programas e máquinas, em que pese a Recorrente
questione o critério utilizado pela Autoridade Fiscal, tal como, pela DRJ para distinção dos
bens/ativos, utilizados na produção e não utilizados na produção, mesmo diante das diversas
oportunidades de realizar a demonstração do direito ao crédito (tanto na fase do procedimento
fiscal quanto após o estabelecimento do contencioso), ela também não trouxe aos autos de forma
detalhada informações capazes de elidir o feito fiscal.
Como já dito linhas acima, quando da análise de outras glosas mantidas pela DRJ, em
pedidos de ressarcimento, o ônus da prova (o dever de provar) recai sobre o contribuinte que faz o
pedido, ou seja, o próprio contribuinte. A comprovação do direito creditório é de sua
responsabilidade, que deve apresentar as provas necessárias para sustentar suas alegações.
Assim, reverto apenas as glosas relativas aos bens relacionados aos serviços de
impressão gráfica.
IX - Das Multas e dos Juros
A Recorrente insurge-se contra a aplicação de qualquer multa. Nesse sentido, aduz
que a comprovação da improcedência das glosas, bem como do direito ao crédito e da necessária
homologação integral das compensações, retira o fundamento para a imposição de qualquer multa,
uma vez que essa penalidade pecuniária constitui acessório da cobrança principal. Além disso,
reitera, de forma preventiva, para caso de ser mantido o acórdão, que a incidência de juros de mora
sobre a multa de ofício é totalmente ilegal.
No entanto, como bem detalhado pela DRJ, verifica-se que o despacho decisório
contestado não efetivou o lançamento de qualquer multa de ofício e nem muito menos de juros de
mora sobre multa de ofício, uma vez que, como já dito, ele analisou pedido eletrônico de
ressarcimento -PER e declaração(ões) eletrônica(s) de compensação (Dcomp) vinculadas ao crédito
solicitado.
Ademais, verifica-se que o despacho decisório informa no Detalhamento da
Compensação, e que os débitos declarados na(s) Dcomp que restaram homologados parcialmente,
Fl. 2794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
40
ou não homologados, deverão, por ocasião de seus pagamentos, ter seus saldos (não compensados)
acrescidos dos devidos consectários legais (multa e juros de mora). Isto porque, consoante análise
dos §§ 2o e 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, abaixo reproduzidos, a declaração de
compensação constitui confissão de dívida e a compensação declarada à Receita Federal extingue
o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (...)§
2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei
no 10.637, de 2002)(...)§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003).
Assim, uma vez que as Declarações de Compensação (mencionadas no Despacho
Decisório) não foram homologadas (ou foram homologadas parcialmente), é evidente que os
débitos (ou saldo de débitos) indevidamente compensados são exigíveis e que sobre eles devem ser
aplicados multa e os juros de mora, conforme previsto no art. 61 da mencionada Lei no 9.430, in
verbis:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês de pagamento.”
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ em relação
aos juros e multas. Em que pese os argumentos apresentados pela Recorrente, no âmbito
administrativo já se encontra pacificada a incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício.
Transcreve-se a Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscal (CARF) sobre a referida
matéria:
Súmula CARF no 108 (DOU 11/09/2018):
Fl. 2795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
41
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
Portanto, como a multa faz parte do crédito juntamente com o tributo, a ela são
aplicados os mesmos critérios de cobrança, devendo sofrer a incidência de juros no caso de
pagamento após o vencimento.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, dou parcial provimento
ao recurso voluntário, para reverter as seguintes glosas:
I. serviços gráficos contratados por meio de industrialização por encomenda;
II. serviços editoriais;
III. despesas com aluguel de bens móveis incorridas junto à LSI Logística S/A;
IV. despesas com aluguel do imóvel situado a Rua Ceno Sbrighi;
V. despesas com energia elétrica dos imóveis da Rua Ceno Sbrighi, da Rua Otaviano
Alves de Lima e da Rua Humaitá;
VI. depreciação do ativo imobilizado correspondentes aos bens relacionados aos
serviços de impressão gráfica.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Redator designado
A ilustre relatora reverteu as glosas relativas às despesas correspondentes a serviços
gráficos contratados por meio de industrialização por encomenda, sujeitos à alíquota zero,
conforme descrito pela autoridade fiscal na Informação Fiscal e discriminado na planilha
denominada 2SGrafico.
Com a devida vênia, divirjo.
A recorrente, por meio de sua peça recursal, sustenta que não devem prevalecer as
glosas em relação às notas fiscais de aquisições de serviços com alíquota zero de PIS/COFINS, bem
como que o fato de a alíquota ter sido reduzida a zero não afasta o seu direito ao crédito, uma vez
Fl. 2796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
42
que o direito ao crédito somente não se manifesta nas situações de não tributação e de isenção,
hipóteses que não se equiparam à alíquota zero.
Sem razão a recorrente.
Os serviços gráficos contratados por meio de industrialização por encomenda em
questão não estavam sujeitos ao pagamento da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, conforme
descrito na Informação Fiscal e discriminado na planilha 2SGrafico, e, por isso mesmo, a autoridade
fiscal efetuou as glosas dos créditos aproveitados pela recorrente referentes a tais serviços, de
acordo com o art. 3o, § 2o, II, das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004) (destaques
nosso)
Da leitura da sobredita legislação, infere-se que qualquer aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, incluindo, pois, os sujeitos à alíquota zero,
não gera direito a crédito das contribuições.
A recorrente apresenta, no recurso, entendimentos consignados em Soluções de
Consulta. É cediço que o entendimento da Receita Federal do Brasil consignado em Solução de
Consulta, proferida pela Cosit (Coordenação-Geral de Tributação), não possui força vinculante nos
julgamentos realizados neste Conselho.
No entanto, importante destacar que a Solução de Consulta Cosit 4/2017,
mencionada pela recorrente na peça recursal, não altera em nada as constatações da Fiscalização
consignadas na Informação Fiscal. Apenas reforça o entendimento no sentido de que as
informações constantes em nota fiscal possuem presunção relativa de veracidade, servindo como
instrumento probatório para o Fisco, vale dizer, até prova em contrário, presume-se verdadeiras as
informações constantes em notas fiscais.
Da mesma forma, o entendimento consolidado por meio da Solução de Consulta
Cosit 22/2016 também não altera em nada o caso em apreço. Tal consulta apenas consignou que,
como regra geral, é possível calcular crédito das contribuições em comento “independentemente
de verificação da alíquota efetivamente aplicada pelo fornecedor sobre a receita da venda ou da
prestação do serviço”. Ou seja, considera-se que o serviço estava sujeito à alíquota zero
Fl. 2797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939021/2014-16
43
independentemente de verificação da alíquota efetivamente aplicada pelo fornecedor sobre a
receita da prestação do serviço.
Já a Solução de Consulta Cosit 631, de 26 de dezembro de 2017, citada pela ilustre
relatora no seu voto, consignou o entendimento de que a pessoa jurídica encomendante pode
descontar crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação aos valores pagos a título
de serviços de industrialização por encomenda, considerados insumos na produção/fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, desde que a operação tenha sofrido a incidência das
contribuições em comento:
14. Por consequência, as aquisições de serviços de industrialização por encomenda
utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda pela
consulente, desde que contratados de pessoas jurídicas e que tenham sofrido a
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, enquadram-se
perfeitamente no conceito de insumo prescrito pela legislação da não
cumulatividade dessas contribuições, gerando, dessa maneira, direito a crédito.
(destaque nosso)
Portanto, em atenção à legislação supracitada, que veda a apuração de crédito
referente à aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, estão corretas
as glosas em questão.
Sendo assim, não há nenhum reparo a ser feito na decisão recorrida, razão pela qual
nego provimento a esse ponto do recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 2798
DF CARF MF
Original